Tribunal: CARF
Processo: 16561.720113/2014-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720113/2014-13
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2201-010.069 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2022
Recorrentes
GUILHERME DE JESUS PAULUS

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
OMISSÃO DE GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA. FUNDO DE INVESTIMENTO. RECURSO DE OFÍCIO.
VALOR RETIDO A TÍTULO DE GARANTIA.
Constatada a artificialidade na interposição de Fundo de Investimento em
Participações em operação de alienação de participação societária, é correta a
imposição fiscal que, a partir da essência das operações exige o tributo devido
diretamente da pessoa física titular dos ativos alienados.
Identificado o recolhimento de imposto sobre fato gerador que guarda relação
com a operação tributada de ofício, é correto o aproveitamento do tributo
recolhido espontaneamente pelo contribuinte autuado antes de iniciada a ação
fiscal.
Somente haverá a incidência do Imposto de Renda sobre o ganho de capital,
decorrente da alienação de bens e direitos, no tocante a rendimentos
depositados em "escrow account" (conta-garantia), quando ocorrer a efetiva
disponibilidade econômica ou jurídica destes para o alienante, após realizadas
as condições a que estiver subordinado o negócio jurídico.
LANÇAMENTO FISCAL. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE.
Não há mácula de nulidade no lançamento e na decisão recorrida que,
regularmente motivados, expressam suas conclusões possibilitando que o
contribuinte exerça plenamente o seu direito de defesa.
JUROS DE MORA. SELIC. MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais, incidindo, inclusive, sobre a obrigação principal decorrente de
penalidade pecuniária.
A multa de ofício é devida no caso de infração à legislação tributária da qual
importe redução do tributo devido, sendo cabível sua qualificação quando
restar evidenciada a intenção dolosa do agente.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720113/2014-13
Fl. 3108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.069 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2014-13

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso de ofício. Vencido o Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, que deu
provimento. No que tange ao recurso voluntário, por unanimidade de votos, dar-lhe provimento
parcial para excluir da base de cálculo do tributo lançado o montante retido a título de garantia
no valor de R$ 123.742.888,73.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco Aurélio
de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo
(Presidente).
Relatório
Relatório
O presente processo trata do Auto de Infração de Imposto sobre Renda da Pessoa
Física de fl. 2463/2468, pelo qual foi lançado crédito tributário, atualizado até outubro de 2014,
no valor total de R$ 168.181.634,42, que é resultante da consolidação de Imposto (R$
57.109.455,16), juros de mora (R$ 25.407.996,59) e multa de ofício qualificada (R$
85.664.182,70).
Ciente do Lançamento em 23 de outubro de 2014, o contribuinte apresentou a
impugnação de fl. 2512/2586, em 21 de novembro de 2014, a qual, foi submetida à 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis/SC, que exarou o
Acórdão de fl. 2791/2820, cujo relatório resume adequadamente a Ação Fiscal e as
considerações do contribuinte em sede de impugnação:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração, de fls. 2.463 a
2.468, no valor de R$ 57.109.455,13, a titulo de imposto de renda pessoa física, o
montante de R$ 85.664.182,70 a título de multa de ofício de 150%, e dos juros de mora
de R$ 25.407.996,59, resultando na importância de R$ 168.181.634,42, apurado em
virtude da omissão de rendimentos oriunda da apuração incorreta de ganhos de capital
na alienação de ações/quotas não negociadas em bolsa de valores.
Conforme consta do Termo de Verificação Fiscal, de fls. 2.469 a 2.497, a partir da
fiscalização da empresa CVC BRASIL Operadora e Agência de Viagens S/A, foram
abertos mandados de procedimento de diligência na pessoa física do Sr. Guilherme de
Jesus Paulus e do Citibank, administrador do GJP Fundo de Investimento em
Participação, visando o perfeito entendimento dos fatos, tendo em vista o envolvimento
destes e de outros entes nos procedimentos societários, fiscais e tributários praticados
pela CVC BRASIL Operadora e Agência de Viagens S/A. Para visualização global do
conjunto de procedimentos e simultaneamente a identificação do papel de cada
personalidade nas transações efetuadas, segue abaixo demonstrativo contendo o resumo
cronológico dos fatos.
DATA
REFERENCI
A
DESCRIÇÃO

CVC BRASIL Nascimento
da
empresa
HNDSPE
Empreendimentos S/A - com sede à Rua
Pamplona - como sócios Sueli de Fátima
Ferreti e Cleber Faria Fernandes - cada
um subscreveu 250 ações a R$ 1,00, sem
Fl. 3109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.069 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2014-13

integralizar - objeto social resumido =
participação em outras empresas
01/06/2009
CBTC
Constituição da COLQUITT Participação
Ltda, com sócios Laerte Lucas Garcia dos
santos e João Gabriel Ferrari Xavier - com
sede na Rua Álvares Penteado - com
objeto social de participação em outras
empresas - com capital de R$ 100,00 (100
quotas) não integralizadas
05/06/2009
CVC BRASIL ALTERAÇÕES
de
nome
para
CVC
BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE
VIAGENS S/A, de endereço para Rua
Gertrudes de Lima, 53 - Sto André, de
objeto social para intermediação
de
pacotes turísticos. As ações são cedidas
para Guilherme de Jesus Paulus e este
aumenta o capital em R$ 59.500,00,
integralizando integralmente R$ 60.000,00
21/09/2009
CVC BRASIL Constituição da GJP FIP
29/09/2009
CBTC
Alteração da razão social para CBTC
PARTICIPAÇÕES S/A - transformação
para sociedade anônima, com alteração
de
100
quotas
para
100
ações
-
integralização de R$ 10,00 (10% do
capital) - Eleição de Olavo L. Barbosa e
Ivo Pereira para diretores
26/10/2009
CVC BRASIL Autorização para recebimento de ativos e
passivos transferidos por outras empresas
do grupo - como a Operadora e Agência
de Viagens - CVC TUR S/A - CNPJ -
09/11/2009
CBTC
Os sócios Laerte e João cedem suas
ações para TCG FBIE MANAGER
22/11/2009
CBTC
Renuncia dos diretores Olavo e Ivo -
alteração do endereço para a Av. Brig.
Faria Lima, 3900 - Ata assinada por TBG
FBIE MANAGER
01/12/2009
CBTC
Base para emissão de Laudo de avaliação
01/12/2009
CBTC/GJP
FIP
Contrato de compra e venda entre o
vendedor Guilherme de Jesus Paulus e o
comprador CBTC Participações
01/12/2009
CVC BRASIL Lançamento de transferência de ativos e
passivos oriundos da CVC TUR
22/12/2009
CVC
BRASIL/GJP
FIP
Guilherme de Jesus Paulus cede 60.000
ações da CVC BRASIL para a GJP FIP
22/12/2009
GJP FIP
Inicio das atividades da GJP FIP - com a
venda da CVC BRASIL
23/12/2009
CBTC
Adquiri 45.730 ações da CVC BRASIL -
termo de fechamento
23/12/2009
CVC BRASIL Destituição do Diretor Guilherme de Jesus
Paulus e a eleição do mesmo para
conselho de administração, junto com
Fernando e Daniel Sterenberg entre
outros.
23/12/2009
CVC BRASIL Eleição de Fernando e Daniel
como diretores (oriundos da CBTC
)
23/12/2009
CBTC
Entrada do valor de R$ 391.659.697,50
24/12/2009
CBTC
Pagamento da 1° parcela da CVC
BRASIL, no valor de r$ 257.011.651,80 e
retenção de R$ 123.742.888,73
28/12/2009
CBTC
Aprovação de proposta de incorporação,
do avaliador (Apsis), do valor apurado -
ata assinada por BTC FIP
28/12/2009
CBTC
Aprovado o protocolo e justificação de
incorporação
Fl. 3110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.069 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2014-13

28/12/2009
CVC BRASIL Aprovado o protocolo e Justificação de
incorporação da CBTC Participações pela
CVC BRASIL, aprovação da empresa que
elaborou o laudo e o valor apurado no
mesmo -Cancelamento de 45.730 ações,
e emissão de 24.973 ações a serem
entregues para BTC FIP (63,6%), - Valor
do Laudo de avaliação R$ 360.686.584,14
que foi capitalizado, chegando a R$
360.746.584,14, - GJP FIP acabou ficando
com 14.270 ações (36,4%)
28/12/2009
CVC/CBTC
Incorporação
28/12/2009
CBTC
Emissão do Laudo de avaliação - data
base 01/12/2009, cancela 100 ações e
extinção.
23/12/2009
CBTC
Em data não definida do mês de
dezembro
de
2009
a
TCG
FBIE
MANAGER cede suas ações da CBTC
para a BTC FIP
De acordo com o Relato da autoridade lançadora, em 23/12/2009, após todas as
transações acima relatadas, a composição societária da empresa CVC BRASIL
Operadora e Agência de Viagens S/A restou definida conforme gráfico transcrito a
seguir:

Seguindo a autoridade fiscal aduz que diante das informações coletadas e
documentadas, foram efetuados vários questionamentos junto à CVC BRASIL, ao
CITIBANK e ao fiscalizado sobre os procedimentos adotados, cujos questionamentos e
respostas encontram-se elencados a seguir:
Na intimação de n° 1, destinada à CVC BRASIL, foi questionado qual a empresa de
fato que havia sido vendida, já que a esta, mesmo após as negociações acima relatadas
continuou existindo.
Em resposta, a intimada “esclareceu que a empresa vendida, através da assinatura do
contrato de compra e venda, foi a própria CVC BRASIL - CNPJ 10.760.260/0001-01, a
qual recebeu ativos e passivos da empresa CVC TUR, passando a exercer atividades de
operadora de turismo. A CVC Serviços (CNPJ 10.848.145/0001-09) tinha 99,9% das
suas quotas detidas pela CVC BRASIL, razão pela qual não houve alteração do quadro
social”. Ainda na intimação n° 1 foi perguntado o que efetivamente motivou a criação
da empresa CBTC Participação S/A (CNPJ 10.911.398/0001-71), nascida em
18/06/2009 e encerrada em 28/12/2009 (portanto pouco mais de 7 meses de vida). Nesta
questão, a dúvida surgiu porque não se verificou a necessidade da criação desta
Fl. 3111
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.069 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2014-13

empresa, pois, vez que ficou caracterizada como uma empresa veículo com objetivos de
economia tributária.
Como resposta, a CVC BRASIL diz que: "esclareço que a CBTC Participações S/A foi
constituída com o objetivo de permitir que a operação pudesse ser realizada dentro das
características econômicas acordadas entre as partes, qual seja, de uma compra
financiada com a dívida contraída pela própria CBTC e posteriormente assumida pela
Diligenciada em razão da incorporação'(grifos nossos).
Quando ao fato de a CBTC adquirir 76,2% da participação acionaria da CVC BRASIL e
após a incorporação reduzir para 63,6% o contribuinte explicou que: "em 28/12/2009, a
CVC BRASIL (fiscalizada) incorporou a CBTC. Após este evento, o Fundo de
Investimento BTC (controladora da incorporada CBTC) teve sua participação acionária
na CVC BRASIL reduzida de 76,2% para 63,6%, em razão da transferência do passivo
detido pela CBTC para a entidade adquirida". "Como a CVC BRASIL incorporou a
CBTC Participações S/A, a compradora teve sua participação acionária modificada de
76,2% para 63,6% em razão da analise patrimonial destas duas entidades na data do
evento”.
Na intimação inicial feita para o Sr. Guilherme de Jesus Paulus, suportada pelo MPD
08.1.85.00-2014-00196-8, foi questionado o motivo de aparecer no contrato de compra
e venda a figura da pessoa física do Sr. Guilherme de Jesus Paulus como vendedor e os
pagamentos pela aquisição serem efetuados para GJP FIP?
Em resposta o contribuinte diz que: "O diligenciado, na qualidade de sócio controlador
de grupo de sociedades vinculadas ao setor de turismo, incluindo a GJP Participações
S/A (CNPJ n° 74.340.936/0001-06) e o GJP Fundo de Investimento em Participações
(CNPJ n° 10.960.825/0001-01), assinou o termo inicial do contrato de compra e venda
das ações, o qual ainda estava subordinado à realização de condições precedentes”.
Questionado ainda, sobre a motivação da criação da CVC BRASIL OPERADOR E
AGÊNCIA DE VIAGENS S/A (CNPJ 10.760.260/0001-19) ocorrida em 09/04/2009 e
da criação da GJP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO (CNPJ N°
0.960.825/0001-01), respondeu quanto a CVC Brasil "que decidiu, à época,
implementar uma reorganização societária objetivando consolidar as empresas do grupo
em estrutura regulada e apropriada a eventual ingresso de investidores. Nesse sentido,
criou-se a CVC BRASIL, em 09/04/2009, por meio da transferência de alguns ativos e
passivos intrinsecamente vinculados às atividades de operadora e agência de turismo. A
CVC BRASIL foi a empresa efetivamente vendida. Esta sociedade originalmente criada
no contexto da reorganização, para consolidar alguns ativos e passivos intrinsecamente
vinculados às atividades de operadora e agência de turismo e receber eventuais
investidores. Em momento posterior, o negócio da CVC Brasil foi analisado e avaliado
pela CBTC Participações e a operação de venda concretizada”.
Quanto à GJP FIP diz que: "foi criado no contexto da reorganização, visando
implementar uma estrutura regulada e mais apropriada para deter os investimentos do
diligenciado".
Quando questionado sobre para onde foi encaminhado todo o recurso recebido,
respondeu que "todos os recursos decorrentes do preço a vista e os valores devidos até a
presente data, foram recebidos por GJP FIP (CNPJ n° 10.960.825/0001-01), na
qualidade de vendedor das ações da CVC BRASIL (CNPJ N° 10.760.260/0001-19),
conforme termo de fechamento do contrato de compra e venda firmado. Com base no
contrato de compra e venda (cláusulas 2.3 e 2.6), há ainda, valores a receber até janeiro
de 2015 (incluindo valores de desempenho)"
Ao ser questionado de que no contrato de compra e venda assinado em 01/12/2009 nada
constava como sendo termo inicial de contrato de compra e venda, nem tampouco havia
qualquer indicação de que haveria novo contrato e que a CVC BRASIL tinha como
sócio a pessoa física do sócio, entendemos que ele só poderia aparecer como
responsável ou representante legal da pessoa jurídica do sócio (se fosse o caso da GJP
FIP), no termo de fechamento.
Fl. 3112
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.069 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2014-13

Em resposta o contribuinte informa que: "O capitulo III do contrato de compra e venda
de ações e outras avencas estabelece diversas cláusulas de condições precedentes e
fechamento. Neste sentido, a Clausula 3.1 estabelece que a obrigação do comprador de
pagar o preço e adquirir as ações fica condicionada à verificação das diversas condições
precedentes. Pela cláusula 3.3, do mesmo contrato, somente após o cumprimento ou
renúncia da totalidade de tais condições precedentes haveria a definição sobre a
realização da operação. No caso, as condições foram cumpridas e a compra e venda foi
efetivada por meio do termo de fechamento anexado à resposta do item 4.2 do termo de
intimação inicial do dia 22/05/201. Com efeito, como o Contrato de compra e venda de
ações e outras avencas era um termo preliminar, não havia restrição para a pessoa física
ora intimada, acionista controlador da CVC BRASIL na data, figurasse como signatária
do documento. A titularidade da CVC BRASIL pode ser demonstrada por meio de seu
livro de registro de acionistas.
As referidas condições precedentes, onde se aloja a defesa do contribuinte para afirmar
que o vendedor foi a GJP FIP e não a pessoa física do sócio Guilherme de Jesus Paulus,
em última analise, são assim reproduzidas resumidamente:
A) A obrigação do comprador de pagar o preço e comprar as ações nos termos deste
contrato está condicionada à verificação das seguintes condições precedentes:
(i) inexistência de lei ou regulamento que impeça a realização do fechamento (ii) que as
declarações e garantias do vendedor contida neste contrato seja verdadeiras e corretas
em todos os aspectos no fechamento, como se tivessem sido feitas na data do
fechamento (exceto as declarações e garantias feitas para uma data especifica, que só
precisam ser verdadeiras e corretas na referida data).
(iii) que as obrigações e outros compromissos do vendedor a serem cumpridos de
acordo com estes contratantes ou depois do fechamento tenham sido devidamente
cumpridos em todos os aspectos, incluindo, sem limitação, as obrigações listadas no
capitulo V abaixo, independentemente de estarem ou não repetidas nesta cláusula 3.1(a).
(iv) implementação da cessão do negocio da companhia, prevista na cláusula 5.2, de
forma que a Companhia a CVC Serviços tenham recebido os ativos e passivos descritos
no anexo 5.2b ao presente contrato, bem como todas as licenças, autorizações, alvarás e
registros relevantes necessários ao seu funcionamento, e estejam aptas a operar e emitir
fatura regularmente.
(v) apresentação de compromisso de não concorrência firmado pelo Sr. Gustavo
Baptista Paulus em termos equivalentes ao disposto no anexo 3.1 (a) (v)
(vi) apresentação pelo vendedor, de demonstração financeira auditadas da CVC TUR
referentes ao período de 1° da janeiro de 2009 a 31 de julho de 2009, contendo um
parecer de auditoria assinado por uma empresa de auditoria reconhecida
internacionalmente (Pricewaterhouse, KPMG , Delloite, Ernst & Young, Trevisan), que
demonstre que o lucro operacional da CVC TUR antes das receitas e despesas
financeiras e dos tributos sobre o lucro (lucro operacional) no período não seja inferior a
R$ 41.344.000,00. O parecer de auditoria poderá conter ressalvas, desde que tais
ressalvas: (i) não sejam relativas à capacidade dos auditores de dar uma opinião sobre o
lucro operacional da CVC TUR; ou (ii) de outra forma não indiquem que o lucro
operacional ca CVC TUR em referido período seja ou devesse ser inferior a R4
41.344.000,00. Esta condição precedente terá sido cumprida se o lucro operacional da
CVC TUR (ou a ressalva da auditoria) for inferior a R$ 41.344.000,00 exclusivamente
como resultado de (i) mudanças de praticas contábeis ou metodologia de apuração
divergentes da CVC TUR (conforme informado por escrito ao comprador na presente
data); ou (ii) eventuais provisões para contingências passivas que sejam passíveis de
indenização nos termos deste contrato.
(vii) o vendedor deverá ceder, a titulo gratuito, sua quota representativa do capital social
da CVC Serviços para o Comprador ou para quem este indicar até o dia útil
imediatamente anterior à data do fechamento.
Fl. 3113
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.069 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2014-13

(viii) apresentação, pelo vendedor, de carta contendo o valor das retiradas e
distribuições realizadas desde 31de julho de 2009 e as outras declarações estabelecidas
nos termos da clausula 2.4 acima.
(ix) apresentação, pelo vendedor, de carta nos termos da cláusula 2.3(f), informando o
valor atualizado das obrigações de terceiros garantidas pela Companhia descritas na
cláusula 5.12.
As obrigações do vendedor se assemelham às do comprador acima reproduzida.
Dá analise da resposta observa-se que de todas as chamadas condições precedentes,
destacando a principal que era a cessão dos ativos e passivos da CVC TUR, já havia
ocorrido em 30/11/2009, e as demais, eram meramente documental e seguramente já
existentes, como o balanço de apuração de lucros.
Observa-se que do contrato de compra e venda, até o termo de fechamento, foi o tempo
suficiente para ativação da GJP FIP além de propiciar a confecção de documentação
para amparar os procedimentos delineados.
Questionado sobre a tal reorganização, verificamos que ativos e passivos assumidos
pela CVC BRASIL, vêm das empresas CVC Serviços, Red Bird, Green, White, Black
tree, GreY House, S.R.viagens, Royal Blue, Silver Fight e CVC TUR e que todas foram
sucedidas pela CVC TUR em 05/07/2011, o que nos deixou sem entender porque uma
reorganização. com incorporação, somente foi concluída após 2 anos, indicando,
novamente, ser uma reorganização como peça de retórica.
Na resposta de 14/07/2014 informa que; "no geral, reorganizações societárias envolvem
procedimentos contínuos, sujeitos a prazos de acordo com a particularidade de cada
uma das etapas a serem implementadas, da mesma maneira que ocorreu no caso
concreto, em que os passos finais da reorganização envolveram a incorporação das
mencionadas empresas”.
Perguntado se a reorganização insistentemente mencionada neste termo ocorreu
simultaneamente à negociação de venda da CVC e se o comprador interferiu na
reorganização de que forma?
"Respondeu que em linha com a resposta ao item 2.1 acima, por se tratar de um
processo continuo, houve momentos em que a reorganização e a negociação
caminhavam paralelamente, mas não houve interferência do comprador na
reorganização, tendo em vista que esta já estava sendo implementada".
Por fim, a autoridade lançadora conclui que:
Tendo em vista que, o contrato de compra e venda, conforme livro de acionista, aponta
como sócio da CVC BRASIL, de fato, a pessoa física do Sr. Guilherme de Jesus
Paulus e na data do fechamento, o sócio da CVC BRASIL era a pessoa jurídica GJP
FIP, a qual recebeu as ações da CVC BRASIL no mesmo dia do termo de fechamento,
ou seja, 23/12/2012, data esta que culminou com a própria iniciação das atividades do
fundo, em que pese as respostas dadas pelos intimados em resposta aos termos de
intimação, resta muito claro que inicialmente houve um conluio entre as partes, visando
a economia tributária tanto no ente comprador, pela amortização do ágio apurado
quando da incorporação da CBTC pela CVC BRASIL, como no vendedor, no caso
pessoa física, na apuração do ganho de capital pela venda da CVC BRASIL.
Pois, além de alcançar o não pagamento de imposto de renda incidente sobre o ganho de
capital, o fiscalizado ainda logrou vantagem societária ao vender 76,2 % das ações da
CVC BRASIL e ainda deter 36,4%, e mais, com a amortização do ágio, logrou
aumentar o lucro da empresa com vista a distribuição de dividendos.
As respostas não são efetivamente satisfatórias na medida em que é incompreensível
alguém pagar o preço que foi pago (cerca de R$ 700 milhões) por certo percentual
(76,2%) e depois ficar satisfeito em receber percentual inferior (63,6%), sendo
desnecessário lembrar que a distribuição dos lucros é em função de percentual de
participação. Bem como, a justificativa dada em relação ao processo de incorporação, o
qual, em tese, tinha como objetivo integrar um projeto de reestruturação e eficiência
Fl. 3114
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.069 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2014-13

operacional com redução de custos administrativos, não passa de figura retórica na
medida que todas as justificativas não acarretariam os benefícios que diz registrar.
Ademais, da análise do balanço patrimonial colhe-se que os ativos e passivos
transferidos representam cerca de 95% do patrimônio da CVC TUR, logo, era muito
mais simples vender a CVC TUR, o que realmente aconteceu. A reorganização proposta
acabou por dividir em duas o que era uma empresa, porém, como já havia o conluio
com a CBTC, separar, significava o primeiro passo para economia tributária tanto do
lado da compradora (amortização do ágio) como do vendedor por não recolher o
imposto de renda sobre o ganho de capital, na medida em que em seguida seria criada a
GJP FIP fechando o planejamento concebido.
Como visto, para a pessoa física do Sr. Guilherme a chamada reorganização societária
serviu para a fuga da tributação do ganho de capital, mercê das movimentações
societárias planejadas, vez que na realidade, em termo de administração, nada se
consumou, pois o fiscalizado continuou exercendo a mesma autoridade quando da
movimentação da FIP, porquanto é titular único da investidora (GJP FIP). Enquanto que
para a CBTC este passo também era significativo na medida em que poderia, como de
fato aconteceu, no próprio mês da negociação, ser incorporada pela sua controlada,
podendo, segundo a ótica do contribuinte, aproveitar da amortização regulada no artigo
386 do RIR/99.
Portanto, diante dos fatos narrados, resta claro que toda a operação procedida pelos
entes envolvidos se tratou de um conluio entre comprador e vendedor com objetivos,
também claros, de economia tributária.
O interessado, por sua vez, a fim de impugnar o auto de infração acima identificado,
apresentou defesa administrativa, de fls. 2.512 a, fazendo, inicialmente, um relato sobre
o auto de infração lavrado pela fiscalização, alegando, em breve síntese, além dos
argumentos utilizados em respostas aos termos de intimação, que:
- como será demonstrado a seguir, ao contrário do que argumenta a autoridade
lançadora, o processo de venda da CVC Brasil tinha como objetivo concentrar todos os
investimentos do contribuinte em uma única estrutura, mais organizada e apropriada
(GJP FIP); captação recursos do Grupo Carlyle, que adquiriu uma participação
majoritária no negócio de agência de viagens da CVC sem participar das demais
atividades do impugnante; e o GJP FIP permitiu que o valor recebido na alienação da
participação majoritária na CVC Brasil pudesse ser reinvestido de modo mais eficiente
em outros negócios do Grupo do impugnante, como o setor hoteleiro.
I) em 05/06/2009, foi constituída a CVC Brasil com o intuito de consolidar os seus
negócios na área de agência de viagens em uma única empresa, os quais, naquele
momento, estavam pulverizados entre a Operadora e Agência de Viagens CVC Tur
Ltda. e outras oito agências de turismo detidas indiretamente pelo impugnante (Red
Bird Viagens e Turismo Ltda., Green Serviços de Apoio às Agências e Operadoras de
Turismo, White Turismo Ltda., Black Tree Viagens e Turismo, Grey House Viagens e
Turismo Ltda., S.R. Viagens e Turismo Ltda., Royai Blue Viagens e Turismo e Silver
Flight Viagens e Turismo) e para segregar a atividade de agência de viagens das demais
atividades em que participava, preparando-se, assim, para eventual oportunidade de
entrada de um novo investidor que estivesse interessado em participar da atividade de
turismo desenvolvida pela CVC;
II) em 21/09/2009, foi criada a empresa GJP FIP, cujos objetivos principais eram
concentrar e desenvolver os seus investimentos em uma única estrutura, mais
profissionalizada e transparente, que proporcionaria o reinvestimento dos valores que
fossem eventualmente obtidos na captação de recursos junto a potenciais investidores na
CVC Brasil em outros empreendimentos do Grupo do impugnante;
III) em 26/10/2009, inicia-se a preparação para a transferência de ativos e passivos do
negócio de agência e operação de turismo das empresas CVC Tur e das demais
empresas detidas pelo impugnante para a CVC Brasil. Esse processo de transferência foi
concluído em 01/12/2009;
Fl. 3115
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.069 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2014-13

IV) em 22/12/2009, o fiscalizado transfere as participações que detinha na CVC Brasil
e na GJP Participações S.A. para o GJP FIP. Com esta etapa da reorganização
societária, o impugnante conseguiu concentrar os seus negócios em uma única estrutura,
mais organizada e regulada e manter segregada a CVC Brasil dos seus demais negócios
que estavam na GJP Participações. Nessa oportunidade, o recorrente finaliza a sua
reorganização, ficando preparado para admitir a entrada de investidores em seus
negócios e reinvestir os recursos captados;
V) até a sua Assembléia Geral Extraordinária de 28/12/2009 (registrada na Jucesp sob o
n° 015.095/10-1) a GJP Participações possuía a denominação social de CVC
Participações S.A.. No entanto, com o intuito de facilitar a compreensão do caso, optou-
se por adotar uma única denominação para esta empresa na presente impugnação, a da
GJP Participações que permanece até os dias de hoje;
VI) em 23/12/2009, CBTC Participações S/A, sociedade controlada pelo BTC Fundo de
Investimento em Participação, empresas do Grupo Carlyle, adquire efetivamente da GJP
FIP participação majoritária na CVC Brasil, passando a controlar o negócio de
intermediação de turismo da citada empresa, sem que, para isso, tivesse de se envolver
com as outras atividades desenvolvidas pelo fiscalizado;
VII) em 28/12/2009, a CBTC Participações foi incorporada pela CVC Brasil, passando
o seu sócio majoritário indireto, BTC FIP, a deter diretamente a participação na CVC
Brasil, permanecendo o GJP FIP como sócio minoritário.
- a discussão se a CVC Brasil é ou não uma empresa veículo sem substância econômica,
não faz qualquer diferença nos presentes autos. Isso porque, ainda que a fiscalização
estivesse correta em sua afirmação, isto não afastaria o fato de que quem alienou as
ações da CVC Brasil à CBTC Participações foi o GJP FIP, razão pela qual é
inconcebível que se fale em ganho de capital auferido pelo impugnante neste momento;
- segundo o disposto no art. 10 do Decreto n° 70.235, de 1972, o auto de infração deve
conter, obrigatoriamente: a qualificação do autuado; o local, a data e a hora da lavratura;
a descrição do fato; a disposição legal infringida e a penalidade aplicável; a
determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de 30
(trinta) dias; e a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula. Entretanto, no presente caso, da análise do item Fundamentos do Termo
de Verificação Fiscal, verifica-se que a Autoridade Fiscal não evidenciou qual seria a
infração cometida pelo impugnante para que este tivesse de recolher o Imposto sobre a
Renda supostamente devido, muito pelo contrário, trouxe fundamentos que não
influenciam em nada os fatos examinados nestes autos, o que configura verdadeira
omissão que impossibilita o pleno exercício do direito de defesa do impugnante e,
conseqüentemente, torna nulo o auto de infração ora combatido;
- não foi juntado aos autos nenhum documento, dado ou mesmo uma mera explicação
que fundamentassem as conclusões que chegou a fiscalização. Em outras palavras, o
que se verifica é que intentou a Autoridade Fiscal se aventurar em seara na qual não tem
qualquer conhecimento, fazendo afirmações precipitadas, que carecem de embasamento
fático e documental, apenas para tentar justificar o seu entendimento, caso de fato o Sr.
Agente Fiscal tivesse se preocupado em examinar os pontos que pretende abordar, é
certo que teria chegado a uma conclusão completamente diferente à ora combatida;
- evidenciado que no presente caso o ganho de capital com a alienação das ações da
CVC Brasil à CBTC foi auferido pelo GJP FIP e não pelo impugnante, imprescindível
que seja reconhecida a nulidade do lançamento ora combatido em função da
ilegitimidade passiva do impugnante, determinando o seu cancelamento por desrespeito
ao disposto no inciso I do art. do Decreto n° 70.235, de 1972;
- em nenhum momento o Sr. Agente Fiscal alega que houve simulação na constituição
da empresa GJP FIP, motivo pelo qual tal estrutura não poderia ser desconsiderada e
conseqüentemente não possui qualquer sustentação a alegação de que o ganho de capital
decorrente da alienação da maioria das ações da CVC Brasil ao Grupo Carlyle teria sido
auferido pelo impugnante;
Fl. 3116
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.069 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2014-13

- ademais, no momento em que resgatou uma parte das suas cotas do GJP FIP, o
impugnante tributou devidamente o ganho de capital auferido por ele à alíquota de 15%,
nos termos exigidos pelo art. 2o da Lei n° 11.312, de 2006 e art. 25 da Instrução
Normativa RFB n° 1.022, de 2010. Assim, considerando-se os valores já
retidos/recolhidos pelo autuado tanto no momento de transferência das ações da CVC
Brasil para o GJP FIP, quanto no resgate de parte das cotas que possui no referido
fundo, deveria o Sr. Agente Fiscal considerar os efeitos da postergação do pagamento
que afastaria a cobrança de multa de ofício e de parte dos juros de mora, fato este que
não foi observado quando da lavratura do auto de infração ora combatido o que constituí
mais uma razão pela qual este é ilíquido e incerto, evidencia-se, mais um equívoco do
presente auto de infração, que desconsidera valores de imposto já recolhidos, resultando
em exigência dupla do mesmo tributo; a planilha abaixo sintetiza, nos termos do
demonstrativo de caixa emitido pelo gestor do GJP FIP, o Citibank DTVM S/A, os
montantes recolhidos a título de IRRF relativos aos rendimentos auferidos pelo
impugnante nos resgates de uma parte das cotas do citado fundo:
Data do Recolhimento
Valor de Saída de Caixa
10/10/2011
R$ 2.902.855,97
09/11/2011
R$ 8.388.826,70
24/07/2012
R$ 1.188.655,08
24/08/2012
R$ 2.473,95
25/03/2013
R$ 2.260.921,91
24/06/2013
R$ 1.669.137,50
Total
R$ 16.412.871.11
- estabelecido que o ganho de capital ora discutido foi auferido pela empresa GJP FIP,
resta averiguar se esta deveria ou não ter recolhido o Imposto de Renda sobre tal
acréscimo. De acordo com a legislação em vigor, os fundos de investimento no Brasil
são constituídos sob a forma de condomínio e, deste modo, não possuem personalidade
jurídica e como consequência, da perspectiva tributária, ainda que aufiram qualquer
ganho ou renda, não sofrem, em regra, tributação sobre as operações próprias de suas
carteiras;
- por conseguinte, não há que se falar em tributação de ganho de capital no momento da
alienação de uma parte das ações da CVC Brasil pelo GJP FIP, razão pela qual se pode
concluir que a pretensão do Sr. Auditor Fiscal nos presentes autos está pautada
simplesmente na sua discordância do tratamento tributário previsto pelo legislador aos
fundos de investimento, o que não se pode admitir;
- a diminuição do percentual de participação do Grupo Carlyle na CVC Brasil ocorreu,
pois, a CBTC Participação ao ser incorporada pela CVC Brasil transferiu para "dentro"
da incorporadora um passivo, o que implicou na redução da participação que o referido
Grupo anteriormente detinha; o único que teria algum prejuízo na hipótese aventada
pelo Fisco (fl. 21 do T.V.F.) seria o Grupo Carlyle (adquirente), tendo em vista que,
independente da forma como seria distribuído o lucro, este seria devidamente tributado
na CVC Brasil, razão pela qual o valor recolhido ao erário seria o mesmo;
- todas as operações societárias foram praticadas de forma legal e com o conhecimento
dos órgãos competentes, motivo pelo qual não há como se alegar ausência de propósito
negocial e fundamento legal; todos os atos praticados pelo impugnante e os demais
envolvidos na operação em exame estão respaldados na legislação vigente à época dos
fatos e fazem parte de um plano de desenvolvimento do Grupo empresarial que
representado pelo impugnante. A própria estrutura do GJP FIP é amplamente regulada,
com informações públicas, fiscalizada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM),
administrada e gerida por instituições financeiras, com total transparência, bem como as
razões que a motivaram foram objeto das edições n° 42.451 do jornal "O Estado de São
Paulo" e 2.419 do Valor Econômico, ambas publicadas em janeiro de 2010, isto é, após
o fechamento do negócio que ocorreu em 23/12/2009;
Fl. 3117
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.069 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2014-13

- como demonstrado até aqui, os fatos ocorridos não só estão respaldados por
documentação hábil e idônea, como são ratificados, inclusive, por jornais de ampla
circulação e com grande credibilidade, o que evidencia, mais uma vez, a correção e a
transparência com que atuaram as partes neste negócio e os equívocos cometidos pelo
Sr. Agente Fiscal na sua descrição dos fatos insertos no TVF; as operações que
resultaram na alienação da maioria das ações da CVC Brasil ao Grupo Carlyle, não
poderiam ter sido analisadas simplesmente do ponto de vista dos atos societários
considerados isoladamente, tal como fez o Sr. Agente Fiscal; ou seja, a Autoridade
Fiscal não poderia ter analisado a operação "quadro a quadro", sendo necessário analisá-
la como um todo, contemplando, inclusive, o memento atual, tendo em vista que o
resultado das operações examinadas permanece com sua essência inalterada;
- a Fiscalização, ao descrever a sua versão dos fatos, parece impor a utilização de uma
determinada estrutura societária ao impugnante, como se tivesse algum poder de
ingerência sobre as suas negociações particulares, sugerindo que qualquer estrutura
distinta daquela assumida por ela como correta caracterizaria uma ilicitude. Entretanto,
como é cediço, não pode o Fisco adentrar na liberdade individual dos contribuintes, por
não possuir poder de ingerência sobre os negócios particulares realizados entre partes
contratantes que visam sempre o sucesso de sua atuação no mercado, mesmo que,
reitere-se, a alternativa adotada pelos contribuintes seja a menos onerosa fiscalmente
por meio de um planejamento tributário lícito. Ocorre que a legislação societária
concedeu uma prerrogativa às partes envolvidas, assim, havendo norma autorizadora
que permita à pessoa jurídica realizar a operação desta maneira, não se pode proibir o
contribuinte de agir em conformidade com a legislação, partindo-se de premissas
baseadas exclusivamente em fins arrecadatórios, sob pena de se afrontar a liberdade
contratual, a liberdade de exercício da atividade econômica e a autonomia da vontade
das partes contratantes, que são verdadeiros princípios constitucionais;
- assim sendo, considerando que todas as partes envolvidas nas operações ora analisadas
agiram estritamente de acordo com a legislação em vigor e não tendo a Autoridade
Fiscal apontado sequer uma infração à lei efetiva nestes autos, embasando a presente
autuação em meras suposições, é evidente que não pode prosperar a autuação que deu
origem ao presente processo;
- ainda que o ganho de capital ora combatido tivesse sido auferido pelo impugnante, o
que se alega a título argumentativo, não haveria que se falar em exigir o IRPF neste
momento, vez que no Sistema Tributário Brasileiro, o fato gerador do imposto de renda,
nos termos do art. 43, do Decreto no 3.000, de 1999, se dá com a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou de proventos de qualquer natureza,
ou seja, somente quando se estiver diante de uma disponibilidade econômica ou jurídica
da renda poderá haver a correspondente tributação. Deste modo, considerando-se que as
pessoas físicas estão sujeitas à incidência do imposto de renda somente no momento em
que se tem o efetivo acréscimo patrimonial (regime de caixa) e que, no caso concreto,
não ocorreu o ingresso efetivo no patrimônio do impugnante, torna-se iminente o
cancelamento do auto de infração que deu origem ao presente processo administrativo;
- os fatos narrados pela fiscalização não são suficientes para fazer prevalecer a multa
agravada de 150%, eis que não restou comprovado, no presente caso, fraude ou conluio
nas operações examinadas pelo fisco; tais alegações não merecem qualquer guarida, vez
que para que a multa agravada possa ser exigida, se faz necessário a comprovação, por
meio de provas diretas, e não presuntivas, que as operações societárias analisadas foram
feitas com evidente intuito doloso de retardar ou impedir o surgimento da obrigação
tributária, o que não ocorreu;
- tendo em vista que a multa de oficio aplicada, a teor do que disciplina o § 1o, art. 113,
do Código Tributário Nacional – CTN, não é tributo, a cobrança de juros sobre a multa
desrespeita o principio constitucional da legalidade, expressamente previsto no art. 5o e
art. 37o da nossa Carta Magna, logo, a exigência ora combatida não pode ser admitida
pelo órgão julgador.
Fl. 3118
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.069 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2014-13

Por fim, diante do exposto o impugnante requer o conhecimento e provimento da
presente impugnação, com a conseqüente desconstituição do crédito tributário exigido,
com o que se estará fazendo justiça.
Após a devida análise, a Autoridade Julgadora de 1a Instância exarou o Acórdão
de fl. 2791/2820, no qual, por maioria de votos, concluiu:
Nulidades, fl. 2803 (...) Deste modo, considerando-se que todos os atos e termos
constantes dos autos foram praticados por pessoas no pleno gozo de sua competência
funcional, nenhuma das questões aduzidas pelas manifestantes macularia o processo
administrativo de forma absoluta, posto que todas seriam passíveis de saneamento.
Cerceamento do direito de defesa, fl. 2804 Inicialmente, quanto aos requisitos
específicos do auto de infração, destaque-se que houve o regular lançamento do feito,
vez que, por meio do procedimento administrativo ora combatido, o servidor
competente qualificou o sujeito passivo, descreveu os fatos geradores, apontou as
disposições legais infringidas e a penalidade aplicável, bem como determinou a
exigência com a respectiva intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo.
Posto isto, embora não conste do Termo de Verificação Fiscal quais os dispositivos
legais infringidos, além do relato dos fatos ocorridos, relacionados em síntese no
relatório deste voto, e dos documentos juntados aos autos pela fiscalização, não deixar
nenhuma dúvida de que o presente auto de infração foi lavrado em virtude da
fiscalização, após análise minuciosa da reorganização societária praticada pelos entes
envolvidos ter concluído que o fiscalizado, no conjunto do planejamento engendrado,
logrou, segundo a sua ótica, empreender fuga da tributação de ganho de capital, do auto
de infração, acostado aos autos as fls. 2.463 a 2.468, consta, como a seguir transcrito, a
fundamentação legal que dá supedâneo ao presente lançamento. (...)
Destaque-se, ademais, o fato de que, após a lavratura do auto de infração ora combatido
foi dado oportunidade ao fiscalizado para apresentar defesa e se manifestar nos autos,
tendo ele, então, se pronunciado por meio da impugnação ora analisada. A qual
demonstra que o impugnante entendeu perfeitamente a matéria imputada, tanto é que,
conforme se depreende da síntese da impugnação constante do relatório deste voto, os
fatos narrados pela fiscalização, assim como a ausência da descrição sumária dos
dispositivos legais infringidos, foram atacados com precisão e qualidade, devendo ser
afastada, assim, qualquer alegação de cerceamento do direito de defesa.
Ganho de Capital, fl. 2805 (...) O que significa dizer, com meridiana clareza, que o Sr.
Guilherme de Jesus Paulus inseriu entre ele e a CVC BRASIL a GJP FIP, como um
anteparo, com o único objetivo de escapar da tributação do ganho de capital, pois como
pode ser conferido nas atas da GJP FIP é efetivamente a pessoa física do Sr. Guilherme
quem participa da administração da CVC BRASIL, não somente, agora, como sócio
indireto, mas também como presidente do conselho de administração, ou seja,
rigorosamente, continua sendo o sócio direto da CVC BRASIL Deste modo, ainda que
do ponto de vista formal, os atos societários tenham atendido à legislação aplicável, tal
como reclama o defendente, do ponto de vista econômico, ao preparar o planejamento
em debate, os entes envolvidos demonstraram outros interesses comuns, passando um a
ser dependente do outro nas operações societárias, tanto assim, que executados, de
novo, todos os procedimentos societários, concluíram com o chamado “termo de
fechamento”, última etapa, onde o vendedor já não era mais a pessoa física e o
comprador já não era a TCG FBIE MANAGER (DELAWARE) mas sim a GJP
FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES e a BTC FUNDO DE
INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES.
A liberdade de auto-organização, não é demais frisar, não endossa a prática de atos sem
motivação negocial como no caso em analise. A efetivação da reorganização societária,
mediante a utilização de empresa veículo e alienação de ações a empresas de passagem,
não criariam nenhum planejamento fiscal imponível ao fisco se dela não se resulta em
resultados tributários diferente da que seria obtida sem a utilização das empresas em
comento. A utilização das GJP Fundo de Investimentos em Participações e a CBTC
Fl. 3119
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.069 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2014-13

Participações S/A, aprovadas societariamente, não teve por objetivo proteger direitos,
mas sim violá-los, eis que a constituição das empresas em debate não tinham uma
finalidade empresarial efetiva, foram criadas apenas para por em prática uma operação
vedada por lei.
Logo, ao contrário do que reclama a defesa, a atitude do fiscalizado, materializando o
excesso frente ao direito tributário, pois o resultado tributário alcançado seria diferente
se não houvesse utilizado as referidas empresas, tendo em vista que sem esse
procedimento não ensejaria ao fiscalizado a oportunidade de amainar o ganho de capital
sujeito ao IRPF e a incorporadora amortizar o ágio, forçando as circunstâncias para
atendimento ao art. 386, do Decreto no 3.000, de 1999, tem-se que a utilização das
empresas em debate deu-se exatamente, de forma simulada, para diminuir a tributação,
sem outra finalidade fundamental. (...)
Contudo, embora a autoridade lançadora tenha logrado êxito em comprovar que as
operações desenvolvidas pelo fiscalizado tinham como único objetivo amainar o ganho
de capital apurado conforme DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO GANHO
DE CAPITAL, abaixo colacionado entendo que, tendo em vista que de acordo com
relato da própria autoridade fiscal e tal como reclama a defesa em sede de impugnação,
o contribuinte, conforme Demonstrativo da Apuração dos Ganhos de Capital constante
da DIRPF/2010, de fls. 30 a 39, apurou em época própria o IRPF incidente sobre o
montante de R$ 62.369.030,95 [R$ 71.915.883,69 (valor da alienação) – R$
9.546.852,74 (custo de aquisição)], considerado por ele como ganho de capital
resultante da operação de alienação em comento, para manter a legalidade do auto de
infração, ora combatido, há que se excluir da base de cálculo os valores já oferecidos à
tributação. (...)
Multa qualificada fl. 2818 Diferentemente do que o impugnante argumenta, restou
demonstrado nos autos que as sucessivas operações praticadas pelos entes envolvidos
não tinham como escopo, tão somente, uma reorganização societária, mas sim, amainar
de forma ilícita os custos das ações alienadas pelo fiscalizado e a consequente omissão
de ganhos de capital, enquanto que para a CVC Brasil, incorporadora da CBTC, em
virtude da amortização do ágio, resultante da operação praticada, propiciou uma
redução do lucro tributável e, por conseguinte dos tributos devidos pela referida pessoa
jurídica.
Na prática, em que pese as alegações da defesa, diante da realidade fática trazida aos
autos pela fiscalização, não se vislumbra na conduta do autuada outra intenção que não
a de burlar, conscientemente, o Fisco, justificando-se, assim, a aplicação da multa
qualificada ao caso em estudo, com fulcro nos arts. 71 e 72 da Lei no 4.502, de 1964.
Multa de mora fl. 2819 Deste modo, considerando-se que nos termos do art. 233, da
Portaria MF no 203, de 2012, Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento
- DRJ, com jurisdição nacional, compete conhecer e julgar em primeira instância, após
instaurado o litígio, especificamente, impugnações e manifestações de inconformidade
em processos administrativos fiscais, tendo em vista que, juros de mora incidente sobre
os valores lançados a titulo de multa de oficio, em que pese os argumentos da defesa,
não se encontram sob litígio, não cabe a este órgão julgador proferir qualquer decisão
relativa à matéria em comento.
Efeitos da decisão, fl 2819 Assim sendo, diante dos fatos acima relatados há que se
alterar o lançamento como a seguir demonstrado:

Ganho de Capital (12/2009)
Valores em R$
01
Ganho de Capital Apurado pela fiscalização
380.729.700,85
02
Ganho de Capital Declarado DIRPF/2009
62.369.030,95
03
Ganho de Capital Omitido (01 – 02)
318.360.669,90
04
Imposto Apurado
47.754.100,48
Fl. 3120
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.069 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2014-13

Ciente do Acórdão da DRJ em 14 de maio de 2015, ainda inconformado, o
contribuinte formalizou o Recurso Voluntário de fl. 2827/2915, onde reiterou os argumentos
expressos em sua impugnação, acrescentando apenas tópico em que trata das omissões e
interpretações desacertadas da Delegacia de Julgamento.
Em fl. 2968, a Procuradoria da Fazenda Nacional apresenta suas Contrarrazões ao
Recurso Voluntário e Razões ao Recurso de Ofício, nas busca demonstrar a regularidade do
lançamento.
Em fl. 3015, o Recorrente apresenta nova manifestação, acompanhada de alguns
recortes de notícias publicadas, objetivando corroborar a alegação recursal de que a
reorganização societária promovida teve propósito negocial legítimo e pautado nos estritos
termos da legislação vigente.
Submetido ao crivo desta Turma de Julgamento, houve conversão em diligência
determinando a vinculação nos sistemas do presente processo ao de número 16561.720083/2014-
45 e o sobrestamento do julgamento no âmbito da própria Câmara, até que haja decisão
definitiva em 2a instância relativa ao processo principal. Ademais, para que a Procuradoria da
Fazenda Nacional fosse cientificada dos novos documentos juntados aos autos pelo contribuinte,
fl. 3015, para, caso entenda pertinente, manifestação.
A partir de fl. 3050, a PFN se manifesta pelo não sobrestamento do julgamento,
apontando as razões que entende amparar sua conclusão de que os fatos que ensejaram a
tributação nas pessoa física e jurídica são independentes entre si.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator.
Por ser tempestivo e por preencher as demais condições de admissibilidade, passo
a conhecer do Recurso Voluntário.
Para fins de limitação do escopo do presente voto, mister colacionarmos abaixo, a
partir de esclarecedora síntese elaborada pela defesa, um breve histórico das operações que
levaram ao lançamento:
Guilherme de Jesus Paulus controlava a CVC Participações, que passou à
denominação de GJP participações (Grupo sob a qual todas as atividades do recorrentes eram
desenvolvidas, mediante a operação de diversas outras empresas, todas com atividades
relacionadas a viagens e turismo):

Fl. 3121
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.069 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2014-13

A partir da aquisição de um CNPJ supostamente “de gaveta" (HNDSPE), que teve
sua denominação alterada para CVC Brasil Operadora de Agência de Viagens SA, iniciou-se
uma reorganização societária, que objetivava consolidar os negócios em uma única estrutura,
segregando atividades que poderiam permitir a entrada de sócio investidor e o reinvestimento
dos recursos captados.
Neste momento, o complexo sob o comando do Sr. Guilherme era composto da
CVC Brasil (ainda sem nenhuma atividade) e o GJP Participações

Em momento seguinte, foi constituído o GJP Fundo de Investimento em
Participações, que tinha o senhor Guilherme como único cotista. Ficando assim a estrutura:

A partir daí, o contribuinte transferiu para a CVC Brasil os negócios relacionados
à área de agência de viagens, segregando-a das demais atividades desenvolvidas.. Em seguida,
transferiu a CVC Brasil e o que sobrou da GJP PAR para o GJP Fundo de Investimentos.

Neste mesmo intervalo de tempo, foi constituída a Colquitt Participações Ltda,
tendo como sócios Laerte Lucas Garcia Dos Santos e João Gabriel Ferrari Xavier com capital
social de R$ 100,00 a integralizar. Dias depois, aprovou-se a alteração da sociedade empresarial
Fl. 3122
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-010.069 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2014-13

para sociedade por ações, alteração da razão social para CBTC Participações S.A. A seguir, os
sócios Laerte e João cedem suas ações para um Grupo estrangeiro.
Em dezembro de 2009, a CBTC participações assinou com o recorrente um
contrato de compra e venda de parcela majoritária da empresa CVC Brasil. Restando assim
configurada a nova estrutura:

Cinco dias após, a CBTC foi incorporada pela CVC Brasil.

Após efetivada toda a operação, o lançamento decorre da avaliação da Autoridade
Fiscal de que houve apenas uma simulação, sem propósito negocial, para obtenção de economia
tributária, seja pelo não pagamento do ganho de capital supostamente obtido pela pessoa física
(Guilherme de Jesus Paulus), seja pelo aproveitamento do ágio na pessoa jurídica CVC Brasil.
Naturalmente, o autuado não concorda com a imposição fiscal e aponta uma série
de argumentos que objetiva demonstrar a efetiva existência de propósito negocial na operação,
afirmando a existência de erro na identificação no sujeito passivo, já que o efetivo vendedor da
Fl. 3123
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-010.069 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2014-13

participação societária teria sido o GJP Fundo de Investimento (que não sofreria tributação em
tal alienação).
Por sua vez, a Representação da Fazenda Nacional busca corroborar as conclusões
fiscais a partir de sua leitura para o caso em tela, fl. 2968 e ss.
Tais conclusões fiscais levaram à lavratura de Autos de Infração na pessoa física e
jurídica e o cerne da celeuma fiscal reside na constatação ou não da regularidade da operação de
reorganização societária levada a termo quando o ora recorrente resolveu alienar, em parte, sua
participação na empresa CVC Brasil Operadora e Agências de Viagens S/A, seja pelo não
pagamento do ganho de capital supostamente obtido pela pessoa física (Guilherme de Jesus
Paulus), seja pelo aproveitamento do ágio na pessoa jurídica CVC Brasil..
Como se viu, na operação, foram inseridas outras pessoas jurídicas que, segundo a
Fiscalização, objetivou exclusivamente amainar os impactos fiscais que seriam devidos caso a
operação se desse diretamente pela pessoa física.
Não obstante a manutenção em parte da autuação controlada no presente processo
em primeira instância, o fato é que o lançamento em comento teve origem em Auditoria Fiscal
promovida junto à CVC Brasil, conforme determinação contida no Mandado de Procedimento
Fiscal no 08.185.00-2014-00032-5, que resultou no Auto de Infração de IRPJ e reflexos tratados
no processo 16561.720083/2014-45, o qual tramitou na 1a Seção de Julgamento deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais com o fim de analisar o Recurso de Ofício da DRJ, que
exonerou integralmente o lançamento, por considerar legítimo o aproveitamento de ágio
decorrente da operação de reorganização.
Ante o exposto, considerando que restou evidenciada a presença de outra finalidade –
além da economia tributária produzida – que justifica a existência, ainda que efêmera,
de sociedade investidora CBTC, entendo ser legítimo o aproveitamento das
amortizações do referido ágio pela incorporadora, a autuada CVC BRASIL, à luz do
que dispõe o inciso III do art. 386 do RIR/99, de modo que voto no sentido de cancelar
integralmente a exigência fiscal.
Conforme já exposto no Relatório supra, por meio de Resolução, esta Turma
decidiu sobrestar o julgamento do presente até que fosse levado a termo o julgamento do
processo relacionado ao aproveitamento do Ágio. Feito isto, embora a Procuradoria da Fazenda
tenha se manifestado contra tal conclusão, de alguma forma tentando recorrer da Resolução
exarada por este Colegiado, alegando que os fatos em discussão eram independentes entre si, o
fato é que o sobrestamento do presente se mostrou acertado, já que temas relacionados ao
propósito negocial da reorganização estavam sendo discutidos em ambos os processos.
Por sua vez, na análise do citado Recurso de Ofício objeto do processo
16561.720083/2014-45, após minuciosa verificação do caso concreto, inclusive com a conversão
do julgamento em diligência para aclarar dúvidas surgidas no curso dos debates, assim concluiu
a 1a Turma da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento deste Conselho, por meio do Acórdão no
1301-003.469, de 20 de novembro de 2018, cujas conclusões assumiram, após negativa de
seguimento de Recurso Especial da Fazenda Nacional, caráter de definitividade no âmbito
administrativo:
Pois bem. Diante das considerações acima, entendemos que todos os
fundamentos da autuação foram devidamente rechaçados, não havendo como subsistir
a glosa da amortização do ágio.
Para que não restem dúvidas, basta que se confira o atendimento à fórmula
operacional:
Fl. 3124
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-010.069 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2014-13

a) Aquisição de investimento relevante com contraprestação de ágio
fundado em expectativa de rentabilidade futura: aquisição de parte da CVC Brasil
pela CTBC, com desdobramento do custo de aquisição para evidenciar o ágio
decorrente da expectativa de rentabilidade futura no valor de R$ 700 milhões, com
base em Laudo de Avaliação (fls. 506 e seguintes) elaborado antes do fechamento do
negócio.
b) Fluxo financeiro ou sacrifícios econômicos envolvidos na operação de
aquisição: Comprovação do dispêndio de caixa da CBTC no montante de R$
257.011.651,80, conforme documentação bancária presente nos autos, bem como o
endividamento da investidora perante a investida, relativamente o restante do custo, o
qual vem sendo pago após a incorporação, com as receitas da CVC Brasil.
c) Desdobramento do custo de aquisição em valor de equivalência
patrimonial da investida e ágio ou deságio incorrido desdobramento confirmado
pela contabilidade da CTBC, com reconhecimento do ágio com suporte no Laudo de
Avaliação;
d) A amortização do ágio deve se processar contra os lucros da empresa
investida (cuja expectativa de lucratividade tenha dado causa ao ágio quando de
sua aquisição): as DIPJs do Contribuinte demonstram que o ágio era amortizado
contra o lucro líquido apurado, no percentual de um sessenta avos do total.
e) Absorção da pessoa jurídica a que se refira o ágio ou deságio (investida)
pela pessoa jurídica investidora (ou vice-versa): houve a confusão patrimonial com
a incorporação da CTBC pela CVC Brasil, no contexto da compra alavancada.
Portanto, não apenas os argumentos suscitados pela fiscalização não procedem,
como também todos os elementos necessários para o atendimento à fórmula
operacional da amortização fiscal do ágio estão atendidos, no presente caso.
V) CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso de Ofício.
Por sua relevância, vale ressaltar um ponto específico do voto condutor do citado
acórdão:
d) Aduz a fiscalização que o GJF FIP não efetuou o pagamento do Imposto
de Renda em razão do ganho de capital percebido.
Novamente, não procede o argumento da fiscalização.
A cessão das ações da CVC Brasil para o GJP FIP foi feito alguns dias antes do
fechamento da transação, de modo que o acréscimo patrimonial decorrente da
realização do investimento foi auferido pelo Fundo, e não pela pessoa física do Sr.
Guilherme Paulus. Desse modo, o seu acréscimo patrimonial se deu apenas
indiretamente, através da valorização das cotas do fundo, mas com a vantagem
tributária do diferimento da incidência do Imposto de Renda, no caso dos Fundos de
Investimentos em Participações, para o momento do resgate das quotas, conforme o
art. 32 da IN SRF n° 1585/2015:
Art 32. Os rendimentos auferidos no resgate de cotas de FIP, FIF FIP e FIEE,
inclusive quando decorrentes da liquidação do fundo, ficam sujeitos ao imposto sobre
a renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento) incidente sobre a diferença
positiva entre o valor de resgate e o custo de aquisição das cotas.
Desse modo, a despeito do ganho de capital verificado na operação, não há
incidência do IR neste momento.
Fl. 3125
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-010.069 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2014-13

O fato de não haver o pagamento do IR não impede a amortização fiscal do ágio
- trata-se aqui da incidência de regras distintas, ou melhor, no caso do IR sobre a
valorização das quotas do FIP, trata-se de não incidência. A fórmula operacional da
amortização do ágio exige que a parte compradora arque com o ágio na aquisição, sem
nada dispor sobre o ganho de capital da vendedora, que decorre de outras regras.
Se a transferência da CVC Brasil para o GJF FIP é uma operação artificial para
gerar um efeito lockout sobre a tributação da renda decorrente do negócio, isso é
matéria que escapa aos lindes da discussão deste processo, mas nos parece fora de
discussão que essa circunstância não tem o efeito jurídico de obstar a fruição do ágio
pela compradora.
Neste sentido, parece claro que parte dos temas que vem sendo discutidos no
recurso voluntário ora sob análise não merece ser conhecida já que sobre eles este Conselho já
firmou posicionamento definitivo, não cabendo a esta Turma novamente se debruçar sobre a
mesma matéria.
Assim, o presente voto se limitará às matérias que possam apresentar interesse
para a conclusão sobre a regularidade da transferência da CVC Brasil à GJP FIP, bem assim
eventuais outras alegações preliminares que possam ter algum reflexo na autuação sob análise.
PRELIMINARES
Das Omissões E Interpretações Desacertadas Da Delegacia De Julgamento
Sustenta o recorrente que a DRJ não se debruçou sobre as alegações e
comprovações expressas na impugnação nos Itens "II.2 - Da Nulidade do Auto de Infração - Da
Ilegitimidade Passiva"; "IT.3 - Da Nulidade do Auto de Infração - Do Equívoco da Base de
Cálculo Utilizada - Iliquidez e Incerteza" e "III.2 - 'Ad Argumentandum' - Da Aplicação do
Regime de Caixa às Pessoas Físicas e da Ausência de Disponibilidade do Suposto Acréscimo
Patrimonial".
Na análise do Sumário da Impugnação contido em fl. 2512, é possível concluir
que os temas “Ilegitimidade Passiva" e “Equívoco da Base de Cálculo Utilizada” foram tratados
em sede preliminar, com arguição de nulidade da autuação.
Sobre as nulidades, a decisão recorrida, ainda que de forma sucinta, manifestou
seu entendimento de que “todos os atos e termos constantes dos autos foram praticados por
pessoas no pleno gozo de sua competência funcional, nenhuma das questões aduzidas pelas
manifestantes macularia o processo administrativo de forma absoluta, posto que todas seriam
passíveis de saneamento”.
Já sobre a questão da aplicação do “Regime de Caixa às pessoa Físicas” a análise
dos termos da impugnação, fl. 2512, evidencia que o argumento se ampara exclusivamente no
fato de que o contribuinte não teria recebido qualquer recurso financeiro referente à alienação da
CVC Brasil, já que tais valores teriam sido destinados ao GJP FIP.
A despeito da alegação de nulidade da decisão recorrida, a mesma matéria foi
objeto também do recurso voluntário, fl. 2892, e aqui deve ser considerada avaliada pelo
presente voto.
A descrição dos fatos contidas em fl. 2464 indica que a omissão/apuração
incorreta do ganho de capital parte de um montante de R$ 380.729.700,85, cujo fato gerador
teria ocorrido em dezembro de 2009.
Tal montante foi calculado em fl. 2749, nos seguintes termos:
Fl. 3126
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-010.069 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2014-13

A Decisão recorrida, por seu turno, sem fl. 2805 e ss, tratou do ganho de capital
de forma conjunta, manifestou-se sobre o que considera o momento da ocorrência do fato
gerador, merecendo destaque os seguintes excertos:
Como se vê, da análise do resumo histórico das transações realizadas pelas
partes envolvidas, acima relacionados, evidencia-se que o Sr. Guilherme de Jesus
Paulus e o Grupo Carlyle, na verdade, desejavam negociar a empresa CVC TUR
(CNPJ no 44.191.666/000140), para isso buscaram uma forma com contornos de
legalidade para que de um lado o fiscalizado obtivesse economia tributária em função
da apuração do ganho de capital e por outro lado, a pessoa jurídica resultante das
operações levadas a cabo obtivesse economia tributária pela redução do lucro
tributável, sujeito ao IRPJ, via amortização de ágio.
(...)
Vez que, da análise da documentação de remessa dos valores pagos pela
aquisição, onde há menção “aquisição de investimento Carlyle”, dos balanços
trimestrais colhidos no site da CVM da BTC FIP e do relatório de auditoria do fundo
da época é possível concluir que o fluxo financeiro da incorporadora teve origem na
remessa feita pela TCG FBIE MANAGER, em 23/12/2009, diretamente para a CBTC
Participações S/A, no valor R$ 391.659.697,50, do qual a quantia de R$
257.011.651,80 foi transferido para a GJP FIP, no dia 24/12/2009, enquanto que a
quantia de R$ 123.742.888,73, que contratualmente seria retido como garantia, foi
aplicado em renda bancaria. Indicando, portanto, que a TCG FBIE MANAGER
repassou o capital para empresa CBTC Participação S/A, para que essa pudesse
adquirir parte das ações da CVC Brasil, cujo único sócio até então era a GJP Fundo de
Investimento em Participação S/A.
(...)
Contudo, embora a autoridade lançadora tenha logrado êxito em comprovar que
as operações desenvolvidas pelo fiscalizado tinham como único objetivo amainar o
ganho de capital apurado conforme DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO
GANHO DE CAPITAL, abaixo colacionado entendo que, tendo em vista que de
acordo com relato da própria autoridade fiscal e tal como reclama a defesa em sede de
impugnação, o contribuinte, conforme Demonstrativo da Apuração dos Ganhos de
Capital constante da DIRPF/2010, de fls. 30 a 39, apurou em época própria o IRPF
incidente sobre o montante de R$ 62.369.030,95 [R$ 71.915.883,69 (valor da
alienação) – R$ 9.546.852,74 (custo de aquisição)], considerado por ele como ganho
de capital resultante da operação de alienação em comento, para manter a legalidade
do auto de infração, ora combatido, há que se excluir da base de cálculo os valores já
oferecidos à tributação.
Fl. 3127
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-010.069 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2014-13

Vê-se, portanto, que o ganho de capital foi devidamente analisado, tendo o
Julgador de 1a Instância adotado como correta a tese da Autoridade lançadora sobre a
interposição do GJP FIP, que teria teria tido o único proposito de obter dos vantagens pelo não
pagamento de tributo incidente sobre o ganho de capital auferido de fato nas operações.
Assim, tendo havido o repasse do numerário à GJP FIP, é certo que tais valores
corresponderiam ao rendimento obtido na operação pela pessoa física, já que, diante de tamanha
engenharia empresarial, não se poderia esperar que o montante fosse pago diretamente à PF.
Se tais conclusões são ou não acertadas, será tema a ser analisado quando da
análise do mérito, mas não identifico qualquer mácula que pudesse ensejar o reconhecimento de
nulidade da decisão recorrida.
Assim, rejeito a preliminar.
Nulidade do auto de Infração – Ausência de Fundamentação
No presente tema, a defesa busca desqualificar a autuação fiscal por ter a
Autoridade lançadora embasado a atuação em temas que não seriam trariam qualquer diferença
para autuação do ganho de capital.
Alega que o TVF, ao enumerar questões e conceitos subjetivos relacionados a
“substância econômica”, “empresa veículo”, ”amortização de ágio” e “propósito negocial” acaba
por macular a autuação por vício insanável, já que não basta indicar dispositivos legais no auto
de infração, sendo imprescindível uma descrição coerente do Termo de Verificação Fiscal para
que a contribuinte tenha segurança sobre a infração que lhe está sendo imputada.
A representação da Fazenda Nacional, em fl. 2975, apresenta suas contrarrazões
sobre este tema específico, tudo para concluir que a fiscalização demonstra, no TVF, o iter
percorrido a partir do exame minucioso dos elementos probatórios coligidos até às conclusões
pela configuração de planejamento fiscal abusivo, fornecendo fundamentação farta e clara para
o lançamento. Impõe-se, pois, a rejeição da preliminar.
Tem razão a representação da Fazenda.
Não parece crível que a defesa esperasse, na acusação de infração à legislação
tributária apurada em tal cenário de reorganização societária, em que o agente fiscal afirma que
objetivou exclusivamente amainar os impactos fiscais que seriam devidos caso a operação se
desse diretamente pela pessoa física, pudesse deixar de lado toda as evidências identificadas e os
conceitos que ampararam o entendimento fiscal que não se prestou apenas à pessoa física, mas
também à pessoa jurídica.
O fato de terem sido tratados pelo TFV do Auto da pessoa física temas mais
afetos à autuação levada a termo na pessoa jurídica, não macula a presente autuação, já que
relacionados entre si. Pelo contrário, são questões imprescindíveis ao correto entendimento do
caso, em particular para que o próprio autuado exerça o seu direito de defesa.
Certamente, se toda a operação e seus conceitos não tivessem sido trazidos no
TVF, a defesa estaria, agora, suscitando a mesma nulidade, mas alegando cerceamento de defesa
por desconhecimento integral da operação.
Assim, rejeito a preliminar.
Nulidade do Auto de Infração – Da Ilegitimidade passiva
Fl. 3128
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-010.069 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2014-13

A defesa alega que a alienação da participação societária da CVC Brasil à CBTC
foi feita pelo GJP FIP, que foi o real beneficiário dos valores pagos pelo Grupo Carlyle e,
portanto, o titular do ganho de capital auferido na operação.
A representação da Fazenda Nacional, em fl. 2979, apresenta suas contrarrazões
sobre este tema específico, tudo para concluir:
Resta evidente, portanto, que a autoridade fiscal elegeu o contribuinte em
epígrafe como sujeito passivo por atribuir caráter artificial à inserção do GJP-FUNDO
naquela operação de transferência de ativos.
Uma vez demonstrado que não ocorreu erro quanto à eleição do sujeito passivo
e pretende o recorrente discutir o mérito da autuação, deve ser rejeitada esta preliminar
No item “Das Omissões e Interpretações Desacertadas Da Delegacia De
Julgamento”, a questão foi tratada quando o contribuinte suscitou a nulidade da decisão
recorrida, nos seguintes termos:
Vê-se, portanto, que o ganho de capital foi devidamente analisado, tendo o
Julgador de 1a Instância adotado como correta a tese da Autoridade lançadora sobre a
interposição do GJP FIP, que teria tido o único proposito de obter dos vantagens pelo
não pagamento de tributo incidente sobre o ganho de capital auferido de fato nas
operações.
Assim, tendo havido o repasse do numerário à GJP FIP, é certo que tais valores
corresponderiam ao rendimento obtido na operação pela pessoa física, já que, diante
de tamanha engenharia empresarial, não se poderia esperar que o montante fosse pago
diretamente à PF.
Se tais conclusões são ou não acertadas, será tema a ser analisado quando da
análise do mérito, mas não identifico qualquer mácula que pudesse ensejar o
reconhecimento de nulidade da decisão recorrida.
Portanto, rejeito a preliminar.
Da nulidade do auto de Infração – Da Iliquidez e Incerteza da Base de
Cálculo
No presente item, a defesa, ainda que repita o velho e superado argumento de que
o real beneficiário do rendimento e do ganho de capital tenha sido o GJP FIP, argumenta que
parte do montante considerado como recebido, R$ 123.742.888,73 teria sido retido pela fonte
pagadora como garantia do negócio.
Sustenta, ainda, que recolheu IRRF sobre rendimentos auferidos do GJP FIP em
anos posteriores (2011 a 2013), circunstância que era de conhecimento da autoridade lançadora e
que não foi considerada na apuração do ganho de capital, tampouco analisada a contento pela
decisão recorrida.
A representação da Fazenda Nacional, em fl. 2981 e 3002, apresenta suas
contrarrazões sobre estes temas específicos, concluindo, em síntese, que:
Uma vez verificado o excesso de lançamento, deve-se promover a exclusão
apenas deste excesso, e não de todo o crédito tributário lançado, pois uma parte do
lançamento mantém-se plenamente válida e exigível. (...)
Todavia, não houve recolhimento de tributo incidente sobre ganho de capital
quando da transferência das ações da CVC BRASIL, que é a operação que originou o
ganho de capital tributado pelo presente lançamento.
Fl. 3129
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-010.069 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2014-13

Sintetizadas as alegações recursais neste tema, sobre a questão do IRRF recolhido
nos resgate de valores no curso dos anos de 2011 a 2013, assim se manifestou a decisão
recorrida:
Quanto as alegações do impugnante de que os valores recolhidos pelo autuado
no momento do resgate de parte das cotas que possui no referido fundo, deveriam ter
sido considerados pelo Agente Fiscal quando da apuração do crédito tributário ora
combatido, cumpre registrar que os valores recolhidos a título de IRPF, relativos aos
rendimentos auferidos pelo impugnante quando dos resgates de uma parte das cotas do
citado fundo, não guardam qualquer relação com o crédito tributário ora combatido,
vez que se trata de uma operação posterior a que originou a omissão ora combatida.
Isto porque, a omissão de ganho de capital ora combatida foi apurada em função
da alienação de parte das ações do GJP Fundo de Investimentos em Participações, que
na verdade eram de propriedade do impugnante, à CBTC Participações S/A, enquanto
que o IRPF em epigrafe, recolhido, em tese, pelo fiscalizado, resultou do resgate de
parte das cotas mantidas pelo mesmo no respectivo Fundo, remanescente da referida
alienação.
Ocorre que, como se viu no histórico das operações acima, o contribuinte
transferiu para a CVC Brasil os negócios relacionados à área de agência de viagens, segregando-
a das demais atividades desenvolvidas. Em seguida, transferiu a CVC Brasil e o que sobrou da
GJP PAR para o GJP FIP.
Portanto, os resgates do GJP FIP posteriores recaem sobre operação que não diz
respeito exatamente aos valores tributados pelo ganho de capital no presente processo, já que
outros ativos foram transferidos para o citado Fundo de Investimentos, não havendo como
segregar o que é relativo ao rendimentos decorrentes da alienação da participação societária com
aqueles ativos anteriores que estavam sob a administração do GJP Participações.
Não obstante, em relação ao montante de R$ 123.742.888,73 que teria sido retido
pela fonte pagadora como garantia do negócio, importante trazermos à balha o excerto do TVF
que tangenciou o tema:
6-) TERMO DE FECHAMENTO DE 23 DE DEZEMBRO DE 2009
VENDEDOR
=
GJP
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
PARTICIPAÇÕES COMPRADOR = CBTC PARTICIPAÇÕES S/A
Intervenientes anuentes= Guilherme de Jesus Paulus, CVC BRASIL
Operadora e Agência de Viagens S/A , CVC Serviços Agência de viagens Itda e
Operadora agência de Viagens CVC TUR Ltda.
As diferenças relevantes entre o contrato chamado de fechamento e o contrato
inicial de 1 de dezembro de 2009, indicam que o vendedor não é mais a pessoa física
de GUILHERME DE JESUS PAULUS e sim a GJP FUNDO DE INVESTIMENTO
EM PARTICIPAÇÃO S/A , e na cláusula 3.1 relativo aos preços estabelecidos, o
valor da primeira parcela foi alterado para R$ 380.754.540,53 e que o valor de R$
123.742.888,73 foi retido do preço a vista nos termos da cláusula 2.3(f)
Já a citada cláusula 2.3 (f), assim dispõe, fl. 555:
(f) O Comprador poderá reter, no Fechamento, parte do Preço à Vista
equivalente ao valor das obrigações de terceiros garantidas pela Companhia na Data
de Fechamento descritas na Cláusula 5.12. O Vendedor deverá informar ao
Comprador, antes do Fechamento, o valor atualizado das obrigações de terceiros
garantidas pela Companhia descritas na Cláusula 5.12, valor esse que será pago pelo
Fl. 3130
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-010.069 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2014-13

Comprador (ou pela Companhia, após a Incorporação) para o Vendedor em até 24
(vinte e quatro) horas apôs a comprovação por escrito da liberação de referidas
garantias (ou após comprovação por escrito do pagamento da obrigação principal que
ensejou a garantia) pelos credores das obrigações garantidas. Exceto com relação a
eventuais Perdas relacionadas às obrigações de terceiros garantidas pela Companhia
descritas na Cláusula 5.12, o valor eventualmente retido não poderá, em qualquer
hipótese, ser compensado com Perdas decorrentes de uma Reivindicação de Terceiros
(conforme definida na Cláusula 6.3 abaixo) ou com uma Perda desde logo indenizável.
Após a Incorporação, a parte do Preço à Vista retida para os fins da presente Cláusula
deverá ser contabilizada em conta contábil especifica e ser financeiramente segregada
pela Companhia, sendo investida em aplicação financeira sem risco à Companhia em
instituição financeira de primeira linha, não podendo ser utilizada em nenhuma
hipótese, exceto para o pagamento ao Vendedor ou para a satisfação das obrigações de
terceiros garantidas pela Companhia descritas na Cláusula 5.12, conforme
estabelecido acima.
A questão não é nova para esta Turma de Julgamento, pois este Relator já se
manifestou em caso semelhante, em voto que resultou no Acórdão no 2201-003.948, exarado em
03 de outubro de 2017, acolhido pela unanimidade da então formação desta Turma Ordinária.
Naquela oportunidade, este Colegiado se debruçou sobre a imputação fiscal
incidente sobre parcela do valor da alienação que teria sido destacada para fazer face a passivos
pendentes da empresa alienada. Após sintetizadas as razões da Autoridade lançadora e da defesa,
restou assim expressa as conclusões do voto condutor do Acórdão:
Competência da União, nos termos do inciso III do art.153 da CF/88, o Imposto
sobre a Renda e proventos de qualquer natureza tem sua regra matriz no art. 43 do
CTN, o qual prevê, expressamente, que seu fato gerador é a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica, de rendas ou de proventos de qualquer
natureza:
“Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica:
I de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.”
Dando ainda maior ênfase à vinculação entre a ocorrência do fato gerador e a
aquisição da disponibilidade, a Lei 7.713/89 previu que, no caso de pessoas físicas, o
imposto de renda é devido à medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem
recebidos. Além disso dispôs que integra o rendimento bruto o ganho de capital
auferido no mês, que é a diferença positiva entre o valor da alienação e custo de
aquisição, conforme se vê abaixo:
Lei 7.713/89
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos. (...)
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma
dos ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de
transmissão do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido
monetariamente, observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
Fl. 3131
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-010.069 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2014-13

Em fl. 254 é possível identificar a informação na Declaração de Bens e Direitos
do custo da participação societária alienada, sendo certo que os mesmos não são
avaliados, na Declaração de Rendimentos da Pessoa Física, pelo método da
equivalência patrimonial, mas registram apenas o valor histórico de aquisição.
Ocorre que, no curso das atividades empresariais, o valor efetivo representativo
dessa participação societária sofre alterações positivas e negativas, que vão se
acumulando no seio da Pessoa Jurídica até que, no momento da alienação, incide a
tributação sobre o acréscimo patrimonial identificado pela diferença positiva entre o
valor da transmissão e do custo do bem alienado. Caso a diferença seja negativa, não
há que se falar em tributação, já que não constitui acréscimo patrimonial passível de
tributação pelo Imposto sobre a Renda, pois não teria ocorrido a disponibilidade
econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza.
Não se mostra adequado o entendimento da Autoridade lançadora de que o risco
empresarial é exclusivamente daquele que se aventura em tal atividade. Afinal, o país
não tem como avançar em seus indicadores econômicos ou sociais, bem assim no
cenário global, se o Estado fecha os olhos à sorte das empresas, que configuram um
dos esteios da economia, gerando empregos, renda e riqueza, beneficiando não apenas
aos seus sócios, mas a toda coletividade, direta ou indiretamente.
Assim é que, o mero nascimento dos passivos ora em discussão, antes mesmo
de serem efetivamente pagos, configuram dispêndios que sensibilizam, para menos, o
montante devido de tributo apurado na PJ. Por sua vez, não sendo pago dentro do
período de sua ocorrência, tais dispêndios são inseridos no campo negativo do
patrimônio e lá permanecem até que existam recursos para honrá-los ou até que os
seus sócios decidam integralizar recursos novos capazes de extinguir tais obrigações
pendentes.
No caso de integralização de valores, estes teriam reflexos meramente
permutativos no patrimônio da pessoa física, deixando de se apresentar como uma
disponibilidade, por exemplo, e passando a integrar o custo de aquisição da
participação societária.
Assim, o que se identifica dos elementos juntados aos autos, é que a Brumafer
Mineração enfrentava severas dificuldades financeiras e operacionais, estando
inclusive com suas atividades interrompidas, resultando no interesse de seus sócios em
promover a alienação das respectivas participações, o que se deu com a disposição da
MSA Mineração Serra Azul de levar os negócios da Brumafer à frente.
Na definição de preços, naturalmente, é avaliado o patrimônio da empresa
alienada, lembrando que patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações
vinculado a uma pessoa ou a uma entidade. A Lei no 10.406/2002, Código Civil,
prevê, em seu art. 91, que constitui universalidade de direito o complexo de
relações jurídicas, de uma pessoa, dotadas de valor econômico.
Portanto, considerando os reflexos das obrigações pendentes de pagamento
na negociação em curso, temos que quatro seriam as possibilidades para
fechamento do negócio diretamente entre a MSA e os sócios da Brumafer:
1) a MSA assumiria o passivo da Brumafer e consideraria o custo de tais
obrigações na estipulação do valor (líquido) a ser pago aos sócios. Assim, o ganho de
capital seria calculado sobre o valor líquido recebido por cada sócio alienante;
2) a MSA pagaria um valor global com a quitação prévia pelos sócios
retirantes, mediante aporte de recursos, das obrigações pendentes. Assim, a tributação
sobre eventual ganho de capital, da mesma forma, não incidiria sobre o valor
equivalente ao passivo pendente, já que, com o aporte de recursos, este passaria a
Fl. 3132
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-010.069 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2014-13

compor o custo de aquisição do investimento anulando na mesma medida a tributação
eventualmente incidente sobre o valor da alienação;
3) a MSA ingressaria no quadro societário da Brumafer, aportando valores que
fossem suficientes à liquidação das pendências, com diluição da participação
societária dos antigos sócios. Após, compraria a participação de cada sócio, cenário
em que eventual ganho de capital seria calculado pela diferença entre o valor líquido
recebido e o custo de aquisição;
4) as partes fixariam um valor global para o negócio, com previsão
expressa de que parte do montante a ser pago seria utilizada para quitação do
passivo pendente.
No caso em tela, a opção escolhida pelas partes equivale a última
possibilidade acima, mas não altera a natureza da operação. Não é porque se
tenha optado por uma ou outra forma que a essência do ajuste restará alterado.
Neste caso não se identifica disponibilidade econômica ou jurídica de bens
ou direitos de qualquer natureza, passível de incidência de Imposto de Renda, na
parte relativa ao montante utilizado para quitação do passivo da empresa
alienada. Em relação a tais valores, não há diferença positiva entre o valor de
transmissão do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição. Tais valores não
se confundem com despesas, mas obrigações patrimoniais da pessoa jurídica.
Tampouco sua liquidação com recursos dos sócios pessoas físicas configura ofensa ao
princípio contábil da entidade, naturalmente se observadas as formalidades legais para
tal.
Impossível atribuir o pagamento de tais obrigações à mera liberalidade das
partes, em particular por que: quem compra considera a obrigação pendente de
pagamento na definição do valor que está disposto a pagar pelo novo negócio; já quem
se retira da sociedade, como bem lembrado pela decisão a quo, responde
solidariamente com o adquirente, por até dois anos depois de averbada a modificação
do Contrato Social, perante a própria sociedade e terceiros pelas obrigações que tinha
como sócios, nos termos do § único do art. 1003 do Código Civil.
É possível que as condições operacionais e financeiras de uma empresa
apresentem resultado negativo reiteradamente até que sua equação patrimonial resulte
em um valor negativo, situação em que pode ocorrer a transferência da sociedade sem
que os sócios recebam um único centavo pela cessão de sua parte, ou mesmo ainda
precisem aportar algum recurso só para que consigam alienar sua participação pelo
preço justo.
Assim, vê-se que os reflexos do passivo de uma empresa geram impacto
negativo, ainda que indiretamente, no patrimônio dos sócios e o seu pagamento,
mediante ajuste em alienação que o estabeleça, apenas elimina tal impacto, não
importando acréscimo patrimonial efetivo capaz de ensejar tributação do
Imposto sobre a renda.
Quanto à afirmação da DRJ de que não restou comprovado pelo interessado que
o valor de US$ 3.000.000,00 (três milhões de dólares norte-americanos), foi
descontado do valor do negócio realizado, em nada contribui para a lide em curso,
pois a Autoridade Fiscal elencou expressamente os pagamentos que identificou e não
se manifestou sobre a suposta não comprovação, não podendo o Julgador
administrativo transbordar os limites na lide em sua análise.
Por outro lado, a planilha que serviu de base para se chegar aos valores de
ganho de capital omitidos, além de acusar os pagamentos que tiveram a finalidade de
Fl. 3133
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2201-010.069 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2014-13

pagar o passivo da Brumafer, também relacionou os valores que tiveram a finalidade
de pagar aos sócios, cuja correção não foi questionada pelo Recorrente.
Assim, entendo que os argumentos recursais são procedentes, devendo ser
excluídos do ganho de capital apurado pela fiscalização todos os pagamentos listados
no item 1.10 do Termo de Verificação Fiscal (fl. 19 a 21), que tenham tido a
finalidade de pagar passivo da Brumafer Minerações Ltda. Grifou-se.
Como se vê, o caso tratado no presente processo apresenta alguma semelhança ao
que se discutiu no Acórdão acima, já que, guardadas as suas especificidades relacionadas ao
motivo, a questão de fundo era o momento da ocorrência do fato gerador nos casos em que
recursos foram retidos para fazer face a eventuais obrigações futuras.
A Solução de Consulta no 58 SRRF04/Disit, de 27 de agosto de 2013, citada pela
defesa, é precisa ao prever que somente haverá a incidência do Imposto de Renda sobre o
ganho de capital, decorrente da alienação de bens e direitos, no tocante a rendimentos
depositados em "escrow account" (conta-garantia), quando ocorrer a efetiva disponibilidade
econômica ou jurídica destes para o alienante, após realizadas as condições a que estiver
subordinado o negócio jurídico."
A retenção se deu em valor equivalente às obrigações de terceiros garantidas pela
Companhia na data de fechamento, e seria pago pelo comprador ao alienante, em até 24 (vinte e
quatro) horas após a comprovação por escrito da liberação de referidas garantias ou após
comprovação por escrito do pagamento da obrigação principal que ensejou a garantia.
Assim, sendo certo que a inclusão de tal numerário na base de cálculo do tributo
lançado, ainda que indevidamente, não macula de nulidade o lançamento, conforme bem
pontuado pela Representação da Fazenda Nacional, restando cabível apenas sua correção no
curso do contencioso administrativo, há de se reconhecer que não tendo sido evidenciado o
momento em que tal montante foi, efetivamente, disponibilizado ao alienante, tem razão em
parte a defesa neste item, devendo-se excluir da base de cálculo do tributo o montante retido a
título de garantia no valor de R$ 123.742.888,73.
DO DIREITO
Da Efetiva Operação Realizada e do Propósito Negocial
Conforme já dito alhures, por este Conselho já ter se manifestado sobre a
regularidade da reorganização societária promovida pelo recorrente em suas empresas, a análise
de mérito do recurso voluntário estará restrita à avaliação de um suposto caráter artificial da
cessão das ações da CVC Brasil para o GJP FIP e a regularidade da interposição deste último
entre a CVC Brasil e o ora recorrente com objetivo exclusivo de obtenção de economia
tributária.
A defesa contesta a afirmação da Autoridade lançadora de que a alienação das
ações da CVC Brasil à CBTC PAR teria sido formalizada pelo recorrente quando este assinou
contrato preliminar de compra e venda, alegando que o Sr. Guilherme assinou tal documento
preliminar como controlador de seu Grupo, mas que o documento definitivo, o termo de
fechamento, teria sido firmado pelo real alienante, o GJP FIP, oportunidade em que o Sr.
Guilherme assinou apenas como anuente.
Sustenta que o caráter preliminar do ajuste inicial está evidente, já que este
documento apresenta cláusulas com condições precedentes para o fechamento do negócio, que
somente seria efetivado se cumprida uma série de requisitos, que classifica como condições
Fl. 3134
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2201-010.069 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2014-13

suspensivas, e que só após implementadas tais condições o negócio jurídico estaria perfeito e
acabado.
Contesta, ainda, a conclusão presumida do Fisco de que as condições suspensivas
contidas em tal contrato preliminar já teriam sido cumpridas antes mesmo da assinatura do
mesmo, pontuando, por exemplo, ações que deveriam se dar em momento posterior, como
elaboração de balanços patrimoniais não auditados datados do primeiro dia útil após a cessão do
negócio da Companhia. Indica, ainda, contradição da Autoridade lançadora ao afirmar que, entre
a assinatura do contrato preliminar e o termo de fechamento teriam sido cumpridas as condições
suspensivas.
Alega o recorrente que, ainda que não existissem condições suspensivas, o
contrato preliminar não bastaria para a transferência da propriedade a ensejar o fato gerador da
obrigação tributária, já que, nos termos do art. 1275 do Código Civil, a alienação expressa a
vontade do alienante e a transmissão da propriedade, e que, sendo tal participação societária
transferida apenas em 23/12/2009, a o fechamento se deu exclusivamente entre o GJP e a CBTC.
A defesa junta noticiário de jornal de grande circulação que afirma que, em
08/12/2009, a CVC negociava a venda de parte da operadora.
Afirma que um dos objetivos almejados com a reorganização seria a
concentração de todos os seus investimentos em um único fundo de investimento, do que
resultaria maior organização do seu Grupo e que a cessão do contrato preliminar de compra e
venda ao GJP FIP estaria expressamente prevista no instrumento contratual.
Aduz que, por ter cedido as participações ao GJP FIP por valor superior ao
constante em sua declaração de rendimentos, recolheu o devido valor a título de IR sobre o
ganho de capital e que vem recolhendo IR incidente sobre resgates posteriores do citado Fundo.
Alega que, em nenhum momento a Autoridade lançadora afirmou a existência de
simulação na constituição do GJP FIP, motivo pelo qual tal estrutura não poderia ter sido
desconsiderada.
Sustenta que conclusões precipitadas das Autoridades lançadora e julgadora não
permitiram que fosse avaliado o cenário verificado após a operação, já que a ciranda dos
negócios continuou a girar até os dias de hoje, em que o GJP permanece ativo com a mesma
estrutura e permitiu o investimento do valor obtido na alienação em outros setores, como o
hoteleiro, por exemplo, como hotéis inaugurados em 2009, 2010 e 2013.
Afirma que operações posteriores evidenciam que o patrimônio do citado Fundo
vem aumentado no decorrer dos anos (junta informações do administrador, fl. 2879 e 2880) e
questiona: como falar em planeamento para se furtar a pagar tributo quando, na realidade ele
oferecerá à tributação, no momento em que resgatar as cotas que possui do GJP FIP, valor
superior ao indicado pelo Fisco como ganho de capital?
A seguir, aponta os valores de impostos recolhidos pelas empresas do Grupo nos
anos de 2010 a 2014.
Em suas contrarrazões, a Fazenda Nacional, a partir do item III.4, trata das razões
da tributação do ganho de capital na pessoa física Guilherme de Jesus Paulus, apontando a
mudança de titularidade dos ativos após a assinatura do contrato de compra e venda,
evidenciando mudança das partes contratantes depois de já assinado o contrato, quando apenas
deveriam se aperfeiçoar as condições precedentes previstas.
Fl. 3135
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2201-010.069 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2014-13

Afirma a inexistência de materialidade econômica na presença do GJP FIP como
parte contratante, já que as ações eram de propriedade do Sr. Guilherme e o GJP FIP somente
recebeu as ações a serem negociadas na véspera do cumprimento do contrato de venda.
Sustenta que não foi o Fundo que negociou os ativos e que este foi interposto
literalmente na véspera da operação apenas para provocar modificação do contrato, sem uma
finalidade explicada pelo autuado, que não apontou o propósito negocial da operação.
Aponta que outro aspecto indicativo de que foram adotadas medidas com a
finalidade única de obtenção de vantagem fiscal é o fato de que a mudança referida não importou
qualquer alteração no controle das empresas vendidas.
Sintetizadas as razões e contrarrazões, vê-se que a celeuma reside exclusivamente
na regularidade de alteração da parte contratante às vésperas da data de fechamento da operação.
A constituição do GJP FIP não parece estar em discussão, em particular porque recebeu e passou
a gerir a parcela das empresas do autuado que não fizeram parte da negociação da qual gerou o
tributo em discussão.
A análise do documento de fls. 2706 a 2751, lavrado em 01/12/2009, evidencia
que não se trata de um mero contrato preliminar ou uma simples carta de intenções. Trata-se, na
verdade, de um Contrato de Compra e Venda de Ações e outras avenças, em que a parte
vendedora é expressamente o contribuinte autuado, que se declara titular de 100% do capital
votante da Companhia, com preço ajustado de R$ 705.000.000,00 pela parcela do capital
definida entes e depois da reorganização societária já prevista para ser levada a termo.
Além do valor acima, foram previstos, na Cláusula 2.6, valores adicionais a que
poderiam ou não ser pagos ao vendedor nos anos posteriores, de acordo com o desempenho da
empresa.
Na Cláusula 3.1, foram previstas “condições precedentes para o fechamento”, às
quais estaria condicionada a obrigação do comprador em pagar e comprar as ações, o que aponta
que o negócio propriamente dito somente seria efetivado após o implemento de tais condições,
remetendo à conclusão de que o fato gerador da obrigação principal teria ocorrido quando o
negócio jurídico se tornasse perfeito e acabado, o que se daria no momento do implemento de
tais condições suspensivas, tudo nos termos dos art. 116 e 117 da Lei 5.172/66 (CTN).
Embora a maioria das condições, conforme bem verificado pelo Agente Fiscal, já
pudesse ser considerada cumprida na data de tal contrato de compra e venda, é fato que há
questões que dependeriam de ações posteriores, como a comprovação de lucro anterior por
empresa de auditoria internacionalmente reconhecida e a implementação de Cessão do Negócio
da companhia e a recepção de ativos e passivos por esta e pela CVC Serviços.
Em fl. 2746, nota-se que a Cláusula 10.6 veta a cessão de quaisquer dos direitos e
obrigações pactuados em tal contrato sem o prévio e expresso consentimento de cada uma das
partes, excetuando que os vendedor poderia ceder sua posição no contrato para o GJP FIP, CNPJ
no 10.960.825/0001-01, que se sub-rogaria integralmente nos direitos e obrigações do vendedor.
Em 22 de dezembro de 2009, às 16:00h, conforme de vê na Ata de fl. 2753/2754,
foi aprovado o investimento do Fundo na CVC Brasil mediante aquisição de 60.000 ações
ordinárias sem valor nominal e, na mesma data, foi promovida a cessão da posição contratual
citada no parágrafo precedente, fl. 2756/2757.
No dia imediatamente seguinte, dia 23/12/2009, foi assinado o Termo de
Fechamento de fl. 2759 e ss, onde já figura como vendedor o GJP FIP.
Fl. 3136
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2201-010.069 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2014-13

A sequência dos fatos acima indicada não parece favorecer a tese da defesa.
Não há outra medida a justificar inserção do GJP FIP em tal operação em tão
curto intervalo de tempo que não seja a intenção do alienante de afastar a incidência tributária
que seria devida se a operação tivesse sido efetuada diretamente pelo autuado.
O fato do citado Fundo continuar existindo e apresentando resultados positivos
em períodos posteriores em nada muda a convicção deste Relator quanto à correção da
imposição fiscal na pessoa física, reconhecidamente o titular da participação alienada e quem,
efetivamente, praticou todas as condições suspensivas eventualmente presentes no contrato de
compra e venda, já que, o GJP FIP não teria tido tempo sequer de avaliar o cumprimento das
obrigações por parte do vendedor, as quais também foram expressas contratualmente. Ou seja, o
GJP FIP entrou na negociação apenas para ser o destinatário dos valores a serem pagos pelo
adquirente da participação alienada, nada mais.
Não parece crível que uma operação de tamanha envergadura pudesse ser tratada
de forma tão simplória, tampouco que os registros efetivos de transferência de tais ativos
pudessem ser concluídos nas poucas horas que separaram a aprovação do investimento e a
cessão dos direitos contratuais ao GJP FIP e a assinatura do contrato de fechamento, que, frise-
se, teria sido realizado/elaborado com invejável agilidade, já que, com a nova titularidade da
participação, seriam necessárias verificações de ordem legal e, ainda, deveriam ser sopesadas até
que ponto as cláusulas precedentes deveriam ter sido cumpridas pelo novo titular dos ativos.
Ainda assim, conforme muito bem pontuado pela representação da Fazenda, se, de
fato, a integralização de tal participação pelo autuado no GJP FIP tivesse ocorrido, haveria a
incidência do IR incidente sobre o ganho de capital calculado não pelo valor da cessão, mas pela
diferença entre o valor constante da declaração e o de mercado na data da operação, conforme
Ato Declaratório Interpretativo RFB no 7, de 24 de maio de 2007, que assim dispôs:
ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO RFB No 7, DE 24 DE MAIO DE 2007
(Publicado(a) no DOU de 25/05/2007, seção , página 22)
Dispõe sobre a incidência do imposto de renda na integralização de cotas de fundos ou clubes de
investimentos por meio da entrega de títulos ou valores mobiliários.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SUBSTITUTO, no uso da
atribuição que lhe confere o inciso III do art. 224 do Regimento Interno da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 95, de 30 de abril de 2007, e
tendo em vista o disposto nos arts. 3o, 16, 19 e 20 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988, e no art. 23 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e o que consta do
processo no 10168.001281/2007-43, declara:
Artigo único. O imposto de renda devido sobre o ganho de capital apurado na
integralização de cotas de fundos ou clubes de investimentos por meio da entrega de
títulos ou valores mobiliários deve ser pago até o último dia útil do mês subseqüente à
data da integralização à alíquota de 15% (quinze por cento).
§ 1o Na hipótese de que trata o caput, considera-se ganho de capital a diferença positiva
entre o valor de mercado dos títulos ou valores mobiliários alienados, na data da
integralização das cotas, e o respectivo custo de aquisição.
§ 2o A Secretaria da Receita Federal do Brasil, mediante processo regular, arbitrará o
valor ou preço informado pelo contribuinte, sempre que não mereça fé, por
notoriamente diferente do de mercado.
Afinal é essa a previsão da Lei 7.713/88 que estabelece, no § 3o do art. 3o:
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
Fl. 3137
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2201-010.069 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2014-13

direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
Além de não adentrar em questões relacionadas à regularidade da reorganização
societária pelos motivos já expostos, deixo de tecer maiores considerações sobre a manifestação
da Fazenda por estas, em alguma medida, objetivarem demonstrar alguma impropriedade na
própria constituição do Fundo, tema que, como dito alhures, não foi efetivamente enfrentado
pela Autoridade lançadora.
Não há de se falar em ofensa à liberdade de auto-organização do autuado ou
direito de escolha de alternativas em que se verifica um menor ônus tributário (planejamento), já
que tal direito não é uma carta em branco para fazer o que bem entende da forma como bem
entende. A própria lei rechaça o abuso de direito, considerando-o ato ilícito nos termos do art.
187 da Lei 10.406/2002:
Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede
manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou
pelos bons costumes.
Ainda que o objetivo empresarial seja sempre a otimização de seus recursos e,
naturalmente, uma busca incessante pela redução de despesas, tributárias ou não, é papel da
Autoridade Administrativa, sob pena de responsabilização funcional, a verificação da ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária para fins de constituição do crédito tributário, o que ficou
claramente evidenciado no lançamento sob análise. A atividade administrativa, nestes termos,
não constitui qualquer ingerência na atuação particular a justificar o reconhecimento da
improcedência do lançamento, mas apenas a verificação de que, na essência, as operações em
comento não se confundem com aquelas expressas nos documentos lavrados, que objetivaram
exclusivamente dar uma roupagem irreal a fatos e angariar vantagem tributária à margem da
legislação tributária.
A ação ou intenção do titular do recurso em aplicá-lo, na sequência, em outras
atividades igualmente importantes para impulsionar a economia nacional não afasta a exigência
tributária decorrente da concretização, no mundo dos fatos, da hipótese de incidência capaz de
ensejar o nascimento da obrigação tributária.
Resumindo, é inequívoco que a interposição da GJP FIP na operação de alienação
da participação societária que gerou o tributo lançado objetivou, tão só, e de forma abusiva,
eximir o real alienante do pagamento do ganho de capital devido na operação.
Da Impossibilidade de se Exigir do Recorrente a Multa de Ofício em Razão
da Postergação
Da inexistência de Fraude, Sonegação ou Conluio – Impossibilidade de
aplicação de multa agravada.
Os argumentos do contribuinte neste tema não merecem maiores considerações,
pois estão alinhados a sua convicção, frise-se, equivocada, de que estaríamos diante de uma
postergação de tributo.
Somente seria considerado postergado o tributo se a alienação da participação
societária fosse, de fato, promovida pelo GJP FIP, situação em que a exigência tributária restaria
diferida até o momento dos resgates promovidos pelo investidor. O fato de terem sido recolhidos
Fl. 3138
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2201-010.069 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2014-13

valores em resgates posteriores, conforme já visto acima, não importa alteração do valor lançado
ou aproveitamento do valor recolhido.
O que se tem nos autos é que exigência da multa de ofício decorre da aplicação do
art. 44 da Lei 9.430/96 a partir da correta identificação da infração à legislação tributária da qual
resultou recolhimento de tributo a menor.
Ademais, sua qualificação, nos termos do § 1o do mermo artigo se impõe, já que a
sequência de acontecimentos acima detalhada evidencia a intenção consciente do autuado de
incluir a GJP FIP na operação de alienação com o propósito exclusivo de eximir-se do
pagamento de tributo.
Assim, no caso em tela, está presente o elemento subjetivo (dolo) na conduta do
contribuinte, de forma a demonstrar que este quis, de fato, alcançar os resultados capitulados
pelo artigo 71 e 72 da Lei 4.502/64. razão pela qual é procedente a imputação fiscal, tanto da
multa de ofício, quanto da sua qualificação.
Da Ilegalidade da Cobrança de Juros sobre Multa
O tópicos acima não merece maiores considerações, já que trata de tema sobre o
qual este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já se manifestou uniforme e
reiteradamente, tendo, inclusive, emitido Súmula de observância obrigatória, nos termos do art.
72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda no 343, de 09 de
junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Do Recurso de Ofício
Como se viu no Relatório Supra, a Autoridade julgadora de 1a Instância exonerou
parte do crédito tributário lançado, tudo por conta das seguintes conclusões:
Contudo, embora a autoridade lançadora tenha logrado êxito em comprovar que as
operações desenvolvidas pelo fiscalizado tinham como único objetivo amainar o ganho
de capital apurado conforme DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO GANHO
DE CAPITAL, abaixo colacionado entendo que, tendo em vista que de acordo com
relato da própria autoridade fiscal e tal como reclama a defesa em sede de impugnação,
o contribuinte, conforme Demonstrativo da Apuração dos Ganhos de Capital constante
da DIRPF/2010, de fls. 30 a 39, apurou em época própria o IRPF incidente sobre o
montante de R$ 62.369.030,95 [R$ 71.915.883,69 (valor da alienação) – R$
9.546.852,74 (custo de aquisição)], considerado por ele como ganho de capital
resultante da operação de alienação em comento, para manter a legalidade do auto de
infração, ora combatido, há que se excluir da base de cálculo os valores já oferecidos à
tributação.
Contra tal conclusão foi formalizado o necessário recurso de ofício, que dele
conheço.
A exoneração levada a termo pela Autoridade lançadora recaiu sobre valores que
teriam sido efetivamente oferecidos à tributação pelo autuado incidente sobre a mesma
participação societária alienada, já que, segundo a defesa, teria, antes do fechamento da venda de
tais ativos, integralizado GJP FIP a participação societária por valor superior ao constante de sua
declaração de rendimentos.
Fl. 3139
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2201-010.069 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2014-13

Por sua vez, a Representação da Fazenda, em sua manifestação e, ainda, da
tribuna, alega que a operação que deu origem ao recolhimento de tributo em tela não teria
relação com a que foi objeto do lançamento.
Observando a apuração do Ganho de Capital contida em fl. 38, é possível
constatar que a operação submetida à tributação foi realizada em 22 de dezembro de 2009,
conforme se vê abaixo:

Tal alienação está devidamente refletida na Declaração de Bens de Direitos de fl.
33 e 35:

Na data em questão, o fato descrito na acusação fiscal foi exatamente a cessão de
ações ao GJP FIP que teria sido parcialmente alienada à CBTC, tudo conforme excerto do
demonstrativo contendo o resumo cronológico dos fatos abaixo colacionado:

No quadro acima, é possível identificar que a parcela alienada à CBTC. em 23 de
dezembro de 2009 (45.730/60.000), é compatível com a constatação fiscal de que a participação
acionária adquirida seria de 76,2%, a qual foi, posteriormente, reduzida para 63.6%.
Portanto, pelos elementos contidos nos autos, não há como acolher a alegação da
Fazenda Nacional de que a operação submetida à tributação seja diversa da que gerou o
Fl. 3140
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2201-010.069 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2014-13

lançamento em questão, sendo certo que os registros acima citados corroboram a conclusão da
Decisão recorrida acerca da matéria
Assim, considerando que o cerne da autuação fiscal se baseou na artificialidade da
inserção do GJP FIP em tal ajuste, é pertinente a conclusão de que os valores recolhidos pelo
recorrente a título de ganho de capital na integralização da participação alienada pelo Fundo
possa ser aproveitada em favor do contribuinte.
Assim, nego provimento ao recurso de ofício.
Conclusão
Por tudo que consta nos autos, bem assim nas razões e fundamentos legais acima
expostos, voto por negar provimento ao recurso de ofício e por dar provimento parcial ao recurso
voluntário para excluir da base de cálculo do tributo o montante retido a título de garantia no
valor de R$ 123.742.888,73.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Relator

Fl. 3141
DF CARF MF
Original